Tribunal: CARF
Processo: 16682.721226/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721226/2018-93
ACÓRDÃO
3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. CIDE-REMESSA. Lei no 10.168/2000. REMESSA
DECORRENTE DE EXPLORAÇÃO DE OBRAS. DIREITOS AUTORAIS. NÃO
INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO CANCELADO.
A Cide instituída pela Lei no 10.168/2000 e alterada pela Lei o Lei no
10.332/2001, incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração pelas obrigações contraídas precede transferência
ou fornecimento de tecnologia.
O pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega, aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a
rendimento decorrente da exploração de obras cinematográficas e
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo, é fato
gerador da CONDECINE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Gilson Macedo Rosemburg Filho e Marcos Roberto
da Silva, que negavam provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Fl. 18722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
2
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha(substituto[a] integral),
Wilson Antônio de Souza Correa (substituto[a] integral), Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luciana Ferreira Braga, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antônio de Souza Correa, o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Adoto o relatório do acórdão recorrido para retratar os fatos:
Trata o presente processo de impugnação ao lançamento Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – Remessas ao Exterior (CIDE/Remessas),
efetuado mediante Auto de Infração em dez laudas, fls. 18384, lavrado na data de
13/12/2018, em decorrência de procedimento de Fiscalização levado a efeito pela
DEMAC/RIO DE JANEIRO.
O crédito tributário do processo importa em R$ 558.435.124,80
(quinhentos e cinqüenta e oito milhões quatrocentos e trinta e cinco mil cento e
vinte e quatro reais e oitenta centavos) totalizado a partir dos valores
demonstrados no Auto de Infração:

Apenas uma infração foi apontada na autuação, Insuficiência de
recolhimento da CIDE incidente sobre remessa de valores ao exterior, fls. 1835:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de
ofício, com a observância do Decreto no 70.235/72, e alterações
posteriores, em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Fl. 18723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
3

Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, fls. 18394, a impugnante
explora serviços de radiodifusão de sons e imagens e executa atividades de
produção e programação de conteúdo a ser veiculado por televisão aberta. Na
execução de suas atividades, celebra contratos de licenciamento de direitos de
transmissão de filmes, seriados, programas de entretenimento e eventos,
inclusive desportivos.
Fl. 18724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
4
Em decorrência das verificações procedidas, foi constatada a falta de
recolhimento de CIDE/REMESSAS sobre pagamentos efetuados a fornecedores no
exterior referentes a royalties de transmissão de filmes, de programas esportivos,
programas de entretenimento, verbis:
No transcorrer do procedimento, foi constatada a ocorrência do fato
gerador da Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (CIDE),
não declarada em DCTF (Declaração de débitos e créditos tributários
federais) e não recolhida aos cofres públicos, incidente sobre o pagamento,
por meio de remessas ou da utilização de recursos mantidos no exterior, a
diversos fornecedores não residentes no país em contrapartida da cessão
de direitos autorais (royalties), tais como: direitos para transmissão de
filmes, direitos para transmissão de programas esportivos, direitos para
exibir e produzir programas de entretenimento, e outros. No pagamento,
creditamento, entrega ou remessa ao exterior para fruição de tais direitos
há a incidência da CIDE, e foi constatado, a partir dos documentos coligidos
durante o procedimento de fiscalização, que a fiscalizada deixou de apurar
e recolher a contribuição, descumprindo o comando legal.
Na apuração da base de cálculo da contribuição, foi incluído o valor devido
de IRRF incidente sobre esses mesmos pagamentos, conforme Solução de
Divergência Cosit no 17, de 2011. Foram tomados como base documental para os
lançamentos os contratos de câmbio e os contratos negociais com os beneficiários
no exterior.
IMPUGNAÇÃO
Cientificada em seu domicílio fiscal eletrônico na data de 28/12/2018,
termo de fls. 18466, a impugnante apresentou, na data de 25/01/2019,
impugnação em quarenta laudas timbradas “Ulhoa Canto Advogados”, assinada
por causídicos com procuração substalecida às fls. 18512, pelo representante com
procuração de fls. 18513, na qual a outorgante, ora impugnante, foi representada,
dentre outros, pelo seu Diretor, Jorge Luiz de Barros Nóbrega, qualificação
verificada às fls. 18854.
Após qualificar-se e resumir os fatos, a impugnante apresentou os seguintes
argumentos:
i. A incidência de CIDE estaria atrelada ao Imposto de Renda na Fonte (IRF), cuja
legislação dispensa aos pagamentos ao exterior pelo uso de direitos autorais e
pelo licenciamento de direitos de transmissão e de exploração de obras
audiovisuais, tratamento diferenciado daquele aplicável aos royalties de qualquer
natureza, sendo, portanto, descabida a iniciativa da autoridade autuante de
aplicar o art. 22 da Lei no 4.506/64, por tratar-se de uma equiparação que se vale
da legislação do IRPF.
Fl. 18725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
5
ii. Os acórdãos do CARF e da CSRF referenciados no TVF não analisaram a
incidência da CIDE sob a perspectiva de que a referida contribuição está atrelada
ao IRF e não ao IRPF.
iii. A hipótese de incidência da CIDE pressupõe negócios que envolvam aquisição
de conhecimentos tecnológicos ou que envolvam transferência e/ou aplicação de
tecnologia, o que não se verifica nos contratos de exploração de direitos autorais
e de licenciamento de transmissão de obras audiovisuais e de licenciamento de
transmissão de obras audiovisuais e eventos, inclusive esportivos.
iv. Os direitos pagos pelo licenciamento para a transmissão de eventos, inclusive
os esportivos, não são direitos autorais;
v. Impossibilidade de cumular a exigência de duas contribuições de intervenção
no domínio econômico (CIDE e CONDECINE) sobre licenciamentos de direitos de
exibição e exploração de obras audiovisuais;
vi. O valor do Imposto de Renda retido não pode integrar a base de cálculo da
CIDE;
vii. Descabida a imposição de multa de ofício e a cobrança de juros de mora em
observância ao art. 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN);
viii. Impossibilidade da exigência de juros de mora sobre multa de ofício lançada.
Por fim requereu a improcedência do auto de infração.
É a síntese do necessário.
A impugnação da contribuinte, ora recorrente, foi julgada improcedente pela 2a
Turma da Delegacia de Julgamento em São Paulo, porque os valores remetidos pela recorrente ao
exterior são decorrentes da exploração de direitos autorais que, por sua vez, configuram-se como
royalties (e não aluguéis). A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE Ano-calendário: 2013
CIDE/REMESSAS. DIREITOS AUTORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE A CIDE SEGUE A
TRIBUTAÇÃO DO IRRF E NÃO DO IRPF.
A CIDE/Remessas incide sobre royalties a qualquer título, sendo irrelevante a sua
proximidade tópica com dispositivos do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
que tratam direitos autorais e de transmissão separadamente das demais
espécies de royalties.
PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE TRANSMISSÃO DE EVENTOS
TELEVISIONADOS. CLASSIFICAÇÃO COMO ROYALTIES.
O pagamento pelo licenciamento de direitos de transmissão de eventos configura
royalties. Inteligência do art. 53, caput, do RIR/99.
BASE DE CÁLCULO. IRRF. EXCLUSÃO.
Fl. 18726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
6
Inexiste amparo legal para se excluir da base de cálculo da CIDE o valor do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os valores pagos,
creditados e/ ou remetidos a residentes/domiciliados no exterior.
NORMAS COMPLEMENTARES. INTERPRETAÇÃO DE DECRETO. AFASTAMENTO DA
MULTA DE OFÍCIO
O entendimento equivocado do contribuinte acerca do alcance de dispositivos em
Decreto não afasta a multa de ofício. Tal fato não caracteriza a observância a
normas complementares (art. 100, parágrafo único do CTN).
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
A exigência da multa de 75% e dos juros de mora incidentes sobre o tributo
lançado de ofício decorre de lei, não podendo a autoridade administrativa deixar
de aplicá-la.
Tão logo intimada, a recorrente apresentou recurso voluntário trazendo como
razões para reforma do decisum:
3. O CONCEITO DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA
CIDE É O CONCEITO DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO PARA FINS DO IRF SOBRE
REMESSAS AO EXTERIOR.
4. DO HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO DO IRF (A QUE A CIDE ESTÁ ATRELADA), O QUAL
DEMONSTRA QUE AQUELAS IMPORTÂNCIAS MENCIONADAS NOS ITENS (a), (b) e
(c) DO ITEM 3.6, ACIMA, NUNCA FORAM CONSIDERADAS ROYALTIES DE
QUALQUER NATUREZA PARA FINS DO IRF SOBRE REMESSAS.
5. DO CONCEITO DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO PREVISTO NO DECRETO No
4.195/2002 QUE REGULAMENTOU A LEI DA CIDE.
6. DA NÃO INCIDÊNCIA DA CIDE SOBRE OS VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR
PELO DIREITO DE TRANSMISSÃO DE EVENTOS.
7. DA IMPOSSIBILIDADE DE SE CUMULAR A INCIDÊNCIA DE DUAS CONTRIBUIÇÕES
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
8. DA RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO AUTO PELA EXCLUSÃO DO VALOR
DO IRF.
9. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS DE
MORA.
10. DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Veio ao final requerer:
11. DO PEDIDO
11.1. Pelo exposto, pede e espera a RECORRENTE que seja dado integral
provimento ao presente recurso e reformada a DECISAO RECORRIDA, com a
consequente extinção do cr6dito tribut6rlo exigido no AUTO.
Fl. 18727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
7
A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, arguindo matéria perpetrada em
cada tópico:
2) Legalidade da incidência da contribuição
2.1) Fato gerador da Cide-Royalties
2.2) Desnecessidade de transferência de tecnologia e o caráter
exemplificativo do Decreto 4.195/2002
2.3) Incidência da CIDE sobre valores relativos à transmissão de eventos
desportivos e inexistência de alteração de critério jurídico pela DRJ
2.3) Base de cálculo da CIDE – inclusão do IRRF
3) Posicionamento jurisprudencial da CSRF
4) Inaplicabilidade do art. 100 do CTN
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

- Juízo de admissibilidade recursal.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade devendo, pois, ser conhecido.

- Decisão recorrida e provas dos autos.
A decisão recorrida tem como base os seguintes argumentos:
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO SOBRE REMESSAS
AO EXTERIOR
(...)
Como se verá a seguir, pela transcrição dos excertos relevantes do Acórdão
da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF no 9303-01.864 – 3a Turma, o
conceito de royalties que melhor coaduna com o texto da Lei n° 10.168, de 2000 é
o da Lei n° 4.506, de 1964.
Mais sobre isso adiante.
O referido Acórdão soluciona também a questão da incidência da
CONDECINE, que, de qualquer forma, não poderia ser apreciada nos presentes
autos, por ser matéria alheia ao lançamento, e por se tratar de argumento
Fl. 18728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
8
relativo à ilegalidade da norma em abstrato, que não pode deixar de ser aplicada
na presente instância administrativa, vinculada nos termos do inc. V, art. 7°, da
Portaria MF no 341, de 2011.
Seguem excertos do Acórdão CSRF/CARF no 9303-01.864, suso mencionado,
que, por tratar a matéria com propriedade, deve ter suas razões de decidir aqui
adotadas:
Inicialmente, deve-se esclarecer que não há, na Constituição Federal,
qualquer vedação à incidência de mais de uma contribuição sobre
determinada riqueza passível de tributação. Tanto é verdade que
existe o bis in idem em relação ao PIS e a COFINS que incidem sobre
faturamento. Na realidade, salvo as exceções do imposto
extraordinário de guerra, a constituição veda, implicitamente, a
bitributação, já que delimita a competência tributária dos entes da
Federação, segregando o campo que cada um deles pode estender
seu poder de tributar, Com isso, não poderá haver incidência
tributária sobre determinada riqueza de tributos de mais de um ente
da federação. Essa vedação é decorrente da repartição da
competência tributária, dada pela Constituição Federal, o que não se
aplica às contribuições sob exame. Na competência residual, prevista
no art. 154, I, veda o bis in idem para impostos, frise-se, apenas para
impostos, de que não tratam estes autos.
Assim, afasto, desde já, o alegado bis in idem, aludido no acórdão
recorrido. Também deve ser afastado o argumento do voto vencido,
mas que foi reproduzido no recurso especial fazendário, de que a
restituição deveria ser negada em razão de o sujeito passivo não ter
carreada aos autos prova de que havia pago a Condecine. Isso
porque, o fato de o sujeito passivo haver pago ou não tal
contribuição não tem a menor relevância para o deslinde da presente
lide, que versa sobre restituição da CIDE-Royalties. O fato de o sujeito
passivo não haver pago a Condecine não o obrigaria a pagar a CIDE-
Royalties se essa não fosse por ele devida.
De outro lado, o inverso também é verdadeiro, se ele houvesse pago
a Condecine isso não o desobrigaria de pagar a CIDE-Royalties se essa
fosse por ele devida. Assim, é totalmente irrelevante para a solução
da controvérsia ora sob exame saber se o sujeito passivo pagou a
Condecine.
Passemos agora à questão da Cide-Royalties que foi paga e que se
pretende sua repetição, em razão de, no entender da recorrida, não
incidir sobre as remessas de Royalties para residente ou domiciliados
no exterior.
Fl. 18729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
9
Primeiramente, faz-se necessário esclarecer qual a natureza jurídica
dos numerários remetidos pela reclamante à residente e domiciliado
no exterior.
Ao discorrer sobre royalties, o professor Alberto Xavier ensina
que:
À luz do direito interno, o royalty é uma categoria de rendimentos
que representa a remuneração pelo uso, fruição ou exploração de
determinados direitos, diferenciando-se assim dos aluguéis que
representam a retribuição do capital aplicado em bens corpóreos, e
dos juros, que exprimem a contrapartida do capital financeiro.
(Página 617) No direito interno, os direitos que dão lugar à percepção
de royalties são o direito de colher ou extrair recursos vegetais ,
inclusive florestais; o direito de pesquisar e extrair recursos 8
minerais; o uso ou exploração de invenções , processos e fórmulas de
fabricação e de marcas de indústria e comércio; a exploração de
direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou da obra (art. 22 da Lei 4.506, de 1964).” (página 618).
Voltando aos autos, segundo defende a recorrida, de royalties não se
trata, posto que não se enquadraria no definição dada pelo art. 22 da
Lei 4.506/1964, vazada nos termos seguintes:
Art. 22. Serão classificados como royalties os rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos,
tais como:
(...)
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo
autor ou criador do bem ou obra.
Depreende-se do dispositivo legal transcrito que os rendimentos
decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como
royalties, salvo se pago/recebido pelo autor ou criador da obra.
Assim, quando uma gravadora (...) firma contrato com determinado
cantor, escritor, diretor etc e o remunera em decorrência da
exploração da obra por eles criada, tais rendimentos não são
classificados como royalties. Todavia, quando essa gravadora,
detentora dos direitos autorais, o explora e cede a licença para que
outras sociedades empresárias explorem essas obras, os rendimentos
dessa exploração tem a natureza jurídica de Royalties, nos termos
preconizados na alínea “d” transcrita linhas acima.
(...)
Fl. 18730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
10
Por derradeiro, sob o tema, relevante o comentário do Professor
Alberto Xavier em artigo publicado na Revista Dialética de Direito
Tributário, no 37, págs. 7 e 8, in literis:
O Artigo 12, no 3 das convenções contra a dupla tributação
celebradas pelo Brasil (seguindo o modelo da OCDE), define
“royalties” como “as retribuições de qualquer natureza atribuídas ou
pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor
sobre uma obra literária, artística ou científica, incluindo os filmes
cinematográficos, bem como os filmes e gravações para transmissão
pelo rádio ou pela televisão, de uma patente, de uma marca de
fabrico ou de comércio, de um desenho ou de um modelo, de um
plano, de uma fórmula ou de um processo secretos, bem como pelo
uso de um equipamento industrial, comercial ou científico e por
informações respeitantes a uma experiência adquirida no setor
industrial, comercial ou científico”.
Dúvida, portanto, não se tem de que a recorrida remetia Royalties
para residente ou domiciliados no exterior. Resta, então, verificar se
sobre essas remessas incidia a CIDE-Royalties criada pela Lei
10.168/2000, com a redação dada pela Lei 10.332/2001.
O artigo 11 da Lei 10.168/2000 delimitou a área de domínio
econômico em que a União intervirá, e o artigo 2o detalhou a fonte
de custeio dessa intervenção, nos termos seguintes:
Art. 2° Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio
econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso
ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela
signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (Vide Medida
Provisória no 510, de 2010)
§ 1° Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas
e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência
técnica.
........................................................................................................
§ 2° A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o
caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e
de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
Fl. 18731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
11
domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de
19.12.2001).
§ 3° A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das
obrigações indicadas no caput e no § 2° deste artigo.(Redação da
pela Lei no 10.332, de 19.12.2001).
É de se notar que a redação dada ao § 2o suso transcrito pela Lei
10.332/2001, é peremptória no sentido de que a contribuição incide
sobre os royalties que as pessoas jurídicas pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Anote-se, por oportuno, que redação dada pela Lei 10332/2001
amplia o campo de incidência da contribuição, fazendo-a incidir
sobre o pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a
remessa de royalties a residentes ou domiciliados no exterior, para
tanto, não faz qualquer restrição ou vinculação desses royalties,
podendo estes ser relativo a qualquer tipo de obrigação. Registre-se
que antes da alteração legislativa, a contribuição só incidia sobre os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações referente à concessão de
licença de uso ou à aquisição de conhecimentos tecnológicos, bem
como à transferência de tecnologia. não deixando margem à
interpretação, com a alteração legislativa a incidência ocorrerá na
transferência de royalties a qualquer título.
Diante do exposto, não se pode negar que o pagamento, o
creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são
hipóteses de incidência da CIDE criada pela Lei 10.168/2000. Por
conseguinte, para que seja devida, basta que qualquer dessas
hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico, como ocorreu no
caso dos autos, em que a recorrida pagou royalties a residentes ou
domiciliados no exterior. Aliás, esse fato é incontroverso, haja vista
que não é negado pelas partes.
Com essas considerações, voto no sentido de dar provimento ao
recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional, para
restabelecer a decisão de primeira instância que bem decidira a
matéria. (Acórdão CSRF no 930301.864. Relator: Conselheiro
Henrique Pinheiro Torres. Data da Sessão: 06/12/2012).
Diante disso, deve ser mantida a incidência da contribuição sobre os fatos
imponíveis identificados pela autoridade lançadora.
Fl. 18732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
12
EXCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE
Defendeu a interessada que o imposto de renda retido na fonte sobre as
remessas sujeitas à incidência da CIDE não poderia integrar sua base de cálculo.
Sobre essa matéria discorreu o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 25,
de 2004, que dispõe: (...)
A Solução de Divergência COSIT no 17 da COSIT decidiu a questão de igual
forma, nos seguintes termos:
“BASE DE CÁLCULO CIDE. PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA. ASSUNÇÃO DO
ÔNUS DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe
a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus imposto
do IRRF
Dessa forma, independentemente de quem assumiu a responsabilidade pela
retenção ou pagamento do IRRF, a base de cálculo da CIDE é o valor bruto pago e
ou creditado ao residente ou domiciliado no exterior.
EXIGÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS DE MORA
Argumentou a autuada que, ao observar o art. 10 do Decreto no 4.195, de
2002, que não preveria a incidência de CIDE sobre pagamentos a título de direitos
autorais, não estaria sujeita à multa de ofício, em razão do previsto no parágrafo
único do art. 100 do CTN, por constituir o Decreto uma norma complementar.
Esta questão foi tratada no Acórdão DRJ/RJO no 12-97569, de 12/04/2018,
que, por sua pertinência ao caso, deve ser adotado como razões de decidir, in
literis: (...)
Assim, o lançamento dos consentâneos legais, inclusive juros sobre a multa
de ofício, foi efetuado corretamente e deve ser mantida.
CIDE E LEGISLAÇÃO DO IRPF E IRF
Como dito alhures, mais se falaria sobre a vinculação do conceito de
royalties à legislação do IRPF ou IRRF.
(...)
A extensa análise da evolução legislativa consta dos itens 2.12 e seguintes
da impugnação, fls. 18479 dos autos, que é lida nesta Sessão.
Mais uma vez esta questão foi tratada no Acórdão DRJ/RJO no 12-97569, de
12/04/2018, que, por sua pertinência ao caso, deve ser adotado como razões de
decidir, verbis: (...)
Acrescente-se que não há impedimento para que a lei estabeleça diferentes
alíquota de retenção de imposto para remessa de pagamentos relativos a
Fl. 18733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
13
royalties cobrados por direitos de natureza diversa, nem se pode daí concluir que
essa diferença de tratamento tenha por conseqüência excluir uma ou outra
categoria da dicção legal mais abrangente contida na lei que estabeleceu a
contribuição já que, neste caso, não quis o legislador fazer qualquer distinção.
Por essas razões, não deve ser acatado o argumento para afastar a
incidência da contribuição no lançamento em litígio.
DIREITOS DE TRANSMISSÃO DE EVENTOS, INCLUSIVE DESPORTIVOS
Argumentou a impugnante que o licenciamento para a transmissão de
eventos, sobretudo desportivos, não configuraria direito autoral, razão pela qual
os respectivos pagamentos ao exterior não poderiam ser tributados pela CIDE,
verbis: (...)
A questão foi pertinentemente abordada no Acórdão DRJ/RJO no 12-97569,
de 12/04/2018, cuja solução, por guardar total pertinência ao caso em exame,
deve ser adotada como razões de decidir, verbis: (...)
Por essas razões, deve ser mantida a incidência da contribuição sobre os
royalties correspondentes à transmissão de eventos, inclusive desportivos.
A decisão robustece o relatório fiscal que, com amparo no art. 2° da Lei n°
10.168/00 (incluído pela Lei n° 10.332, de 2001) c/c art. 22, alínea d da Lei no 4.506/64, exige CIDE-
REM da recorrente em razão do pagamento de royalties sobre a exploração econômica de direito
autoral, de licenciamento para cópia e distribuição de obras cinematográficas e videográficas,
licenciamento de conteúdo jornalístico e para transmissão de evento, no período de 01/2014 a
12/2016.
Para tanto, foram considerados pela fiscalização os contratos de licenciamento,
abaixo colacionados:
Fl. 18734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
14

Fl. 18735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
15

Constam nos autos os seguintes elementos de prova:
(i)
Contratos de licenciamento;
(ii)
Contratos de câmbio;
(iii) Demonstrativo do cálculo da CIDE.

- Delimitação da lide.
De acordo com o contrato social, a recorrente atua no mercado de televisão, rádio e
correlatos, segundo o seu contrato social, opera com:
Fl. 18736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
16

A autuação abarcou as importações envolvendo:
- Direito autoral;
- Licença para cópia e distribuição de obras;
- Direito autoral – cessão ou uso;
- Transmissão de eventos (em tv e rádio); e,
- Licenciamento de conteúdo jornalístico.
A fiscalização adotou o conceito de royalties do art. 22 da Lei no 4.506/64 para
exigir a Cide prevista no artigo 2o da Lei no 10.168/00.
A análise do caso circunda, portanto, o alcance do artigo 2o da Lei no 10.168/00 nas
remessas sobre o licenciamento de obras cinematográficas e videográficas, e de conteúdo
jornalístico bem como, e para transmissão de eventos.
Fl. 18737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
17

- Hipótese de incidência da CIDE. Evolução histórica. Referibilidade da contribuição.
Na estrutura lógica da regra matriz de incidência tributária, Paulo de Barros
Carvalho (20191) explica que a legislação traz a hipótese antecedente (previsão do fato) e o seu
consequente que prescreve os efeitos jurídicos (relação jurídica):
A norma tributária em sentido estrito, reiteramos, é a que define a incidência
fiscal. Sua construção é obra do cientista do Direito e se apresenta, de final, com a
compostura própria dos juízos hipotético-condicionais. Haverá uma hipótese,
suposto ou antecedente, a que se conjuga um mandamento, uma consequência
ou estatuição. A forma associativa é a cópula deôntica, o dever-ser que
caracteriza a imputação jurídico-normativa. Assim, para obter-se o vulto abstrato
da regra1matriz é mister isolar as proposições em si, como formas de estrutura
sintática; suspender o vector semântico da norma para as situações objetivas
(tecidas por fatos e por comportamentos do mundo); ao mesmo tempo em que se
desconsidera os atos psicológicos de querer e de pensar a norma.
E na estrutura jurídica-tributária o antecedente indica os critérios material (ação ou
comportamento do sujeito), temporal (condicionado no tempo) e espacial (espaço), conceito
assim descrito:

As premissas norteiam o fenômeno de incidência tributária nas relações jurídicas.
Assim, inexistindo previsão do fato, ou seja, o núcleo da hipótese de incidência, não há que se
falar em efeito jurídico, porque não construído o fato concreto à norma.
Partindo da tese, consabido que por previsão expressa na Constituição Federal (art.
149), compete à União instituir contribuições (i) sociais; (ii) de intervenção de domínio econômico;

1 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 30a edição.
Fl. 18738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
18
e, (iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas; como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas. Para tal fim, é exigido o cumprimento das regras (i) do inciso III do art. 146;
(ii) dos incisos I e III do art. 150; e, (iii) § 6o do art. 195.
Por esse lado, a contribuição deve, obrigatoriamente, ser instituída por lei, com
arrecadação vinculada e cujos recursos sejam revertidos em favor da área beneficiada (social,
interventiva ou corporativa), cito como exemplos contribuição sindical de interesse da categoria
profissional e Cide-combustíveis vinculada ao setor de transportes.
A contribuição de intervenção de domínio econômico – CIDE, em específico, tem
como característica a excepcionalidade e temporalidade, com o propósito de intervir ou promover
o desenvolvimento da área beneficiada, como bem explicado por Leandro Paulsen em Curso de
Direito Tributário:
Eventual intervenção é feita, pela União, para corrigir distorções ou para
promover objetivos 117, influindo na atuação da iniciativa privada 43 ,
especificamente em determinado segmento da atividade econômica 44 . Não faz
sentido a ideia de intervenção do Estado nas suas próprias atividades –
intervenção em si mesmo. 118119
Ademais, a intervenção terá de estar voltada à alteração da situação com vista à
realização dos princípios estampados nos incisos do art. 170 da Constituição
Federal. Assim, serão ações aptas a justificar a instituição de contribuição de
intervenção no domínio econômico aquelas voltadas a promover, e.g., o
cumprimento da função social da propriedade – de que é exemplo a contribuição
ao Incra 120 – (art. 170, III), a livre concorrência (art. 170, IV), a defesa do
consumidor (art. 170, V), a defesa do meio ambiente (art. 170, VI), a redução das
desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII), a busca do pleno emprego (art.
170, VIII) ou o estímulo às microempresas e às empresas de pequeno porte – do
que é exemplo a contribuição ao Sebrae – (art. 170, IX) 121
Para o financiamento de ações de intervenção no domínio econômico, o art. 149
da Constituição atribui à União competência para a instituição das Cides.
Não há sustentação para o entendimento de que a contribuição de intervenção
possa ser em si interventiva, ou seja, que a sua própria cobrança implique
intervenção; a contribuição é estabelecida para custear ações da União no sentido
da intervenção no domínio econômico.
Quanto às bases econômicas passíveis de tributação, as contribuições de
intervenção no domínio econômico estão sujeitas ao art. 149, § 2o, III, de modo
que as contribuições instituídas sobre outras bases ou estão revogadas pelas EC
33/01, ou são inconstitucionais.
No caso concreto, a Lei no 10.168/00 que veio criar a CIDE-tecnologia, atualmente
conhecida como CIDE-Remessa, carrega como fato gerador do tributo os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a residentes ou domiciliados no exterior, a
Fl. 18739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
19
título de remuneração pelas obrigações contraídas em transferência de tecnologia ou relativos a
exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de
assistência técnica infratranscrito:
Art. 1oFica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento
de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia.
(grifos nossos)
Basta ver que a contribuição foi instituída pela União Federal com a intenção de
fomentar o desenvolvimento tecnológico brasileiro, circunstância confirmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp no 1.642.249/SP, a seguir:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART.
535, DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE - REMESSAS. ART. 2o, CAPUT E
§1o, DA LEI N. 10.168/2000 E ART. 10, I, DO DECRETO N. 4.195/2002. INCIDÊNCIA
SOBRE O PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR PELA EXPLORAÇÃO DE
DIREITOS AUTORAIS RELATIVOS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE)
AINDA QUE DESACOMPANHADOS DA "TRANSFERÊNCIA DA CORRESPONDENTE
TECNOLOGIA". ISENÇÃO APENAS PARA OS FATOS GERADORES POSTERIORES A
31.12.2005. ART. 20, DA LEI N. 11.452/2007. SIGNIFICADOS DAS EXPRESSÕES:
"TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA", "TRANSFERÊNCIA DA CORRESPONDENTE
TECNOLOGIA",
"FORNECIMENTO
DE
TECNOLOGIA"
E
"ABSORÇÃO
DE
TECNOLOGIA".
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535,
do CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição
Fl. 18740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
20
ou a omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como
sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência
da Súmula n. 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
2. Ausente o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 6o e 10,
da Lei n. 9.279/96. Incidência da Súmula n. 282/STF quanto ao ponto: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida,
a questão federal suscitada".
3. Também afastado o conhecimento do especial com relação aos temas
constitucionais, a saber: a inexistência do fundo respectivo consoante o
procedimento previsto no ADCT da CF/88, a caracterização da CIDE como imposto
e demais inconstitucionalidades apontadas daí derivadas. Nesse sentido, os
precedentes: AgRg no REsp 1496436 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio
Kukina, julgado em 28.04.2015; AgRg no Ag 1294641 / MG, Primeira Turma, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2010; REsp 1121302 / RS, Primeira
Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20.04.2010.
4. O fato gerador da CIDE - Remessas é haver pagamento a residente ou
domiciliado no exterior a fim de remunerar (art. 2o, caput e §§2o e 3o, da Lei n.
10.168/2000): a) a detenção da licença de uso de conhecimentos tecnológicos
(art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000); b) a aquisição de conhecimentos
tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000); c) a "transferência de
tecnologia" (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000) que, para este exclusivo fim,
compreende c.1) a exploração de patentes (art. 2o, §1o, primeira parte, da Lei n.
10.168/2000); ou c.2) o uso de marcas (art. 2o, §1o, primeira parte, da Lei n.
10.168/2000); ou c.3) o "fornecimento de tecnologia" (art. 2o, §1o, segunda parte,
da Lei n. 10.168/2000); ou c.4) a prestação de assistência técnica (art. 2o, §1o,
terceira parte, da Lei n. 10.168/2000); d) a prestação de serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000); ou
e) royalties, a qualquer título (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000).
5. Por especialidade (expressão "para fins desta Lei" contida no art. 2o, §1o, da Lei
n. 10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas), o conceito de "transferência de
tecnologia" previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 não coincide com
aquele adotado pelo art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 ("Lei do
software"). O primeiro não exige a "absorção da tecnologia", já o segundo, sim.
6. Desse modo, exclusivamente para os fins da incidência da CIDE - Remessas, o
art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a entrega dos dados
técnicos necessários à "absorção da tecnologia" para caracterizar o fato gerador
da exação, contentando-se com a existência do mero "fornecimento de
tecnologia" em suas mais variadas formas.
7. Nessa linha, o "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da Lei n.
10.168/2000 também engloba a aquisição dos direitos de comercialização ou
Fl. 18741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
21
distribuição de programa de computador, isto porque para ser comercializada a
tecnologia precisa primeiramente ser de algum modo fornecida a quem a
comercializará. Não há aqui, por especialidade, a necessidade de "absorção da
tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98).
8. Consoante o art. 2o, §5o, da Lei n. 9.609/98, os direitos de autor abrangem
qualquer forma de transferência da cópia do programa (software). O que há,
portanto, nos contratos de distribuição de software proveniente do estrangeiro, é
uma remuneração pela exploração de direitos autorais, seja diretamente ao
autor, seja a terceiro a título de royalties, o que se enquadra no conceito de
"fornecimento de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, pois
há o fornecimento a adquirente no Brasil da cópia do programa pelo autor ou por
terceiro que explora os direitos autorais no estrangeiro. Em suma: o fornecimento
de cópia do programa (software) é "fornecimento de tecnologia", ainda que não
haja a "absorção da tecnologia" (acesso ao código fonte) por quem a recebe.
9. A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador
(software) desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia"
("absorção da tecnologia") somente adveio a partir de 1o de janeiro de 2006, com
o art. 20, da Lei n. 11.452/2007, ao adicionar o §1o-A ao art. 2o, da Lei n.
10.168/2000.
10. Não há qualquer contradição deste raciocínio com as finalidades da Lei n.
10.168/2000 de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional, visto que a
contribuição CIDE - Remessas onera a importação da tecnologia estrangeira nas
mais variadas formas. O objetivo então é fazer com que a tecnologia (nas várias
vertentes: licença, conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida
no mercado nacional e não no exterior, evitando-se as remessas de remuneração
ou royalties. Tal a intervenção no domínio econômico. Precedente: REsp
1.186.160-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
26.08.2010.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.)
Posicionamento compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp no
1.186.160/SP.
Portanto, é uníssono que a CIDE busca promover o desenvolvimento tecnológico
nacional, tendo como antecedente (critério material) ‘licença de uso ou aquisição de
conhecimentos tecnológicos, bem como os contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados entre pessoas jurídicas nacionais com residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o da
Lei no 10.168/2000).
Fl. 18742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
22
Veja que o legislador não indica como hipótese de incidência da contribuição o
direito autoral, mas, a tecnologia.
E a alteração promovida pela Lei no 10.332/01, que “institui mecanismo de
financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio, para o Programa de
Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos – Genoma,
para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Setor Aeronáutico e para o Programa de Inovação
para Competitividade, e dá outras providências”, além de incluir os contratos que tenham por
objeto serviços técnicos e de assistência administrativa, também previu ‘royalties’ como base de
cálculo da contribuição, no entanto, não inclui ou exclui o núcleo da hipótese que é justamente a
ação ou comportamento do sujeito.
O critério material permaneceu, portanto. Levando-se em conta o pilar da
obrigação, não é possível ampliar a finalidade da CIDE para atingir outra relação jurídica que não
envolva conhecimento tecnológico e transferência de tecnologia.
O legislador, ao criar o Projeto de Lei no 5.484/2001 (convertido na Lei no
10.332/2001) que institui mecanismo de financiamento para o Programa de Ciência e Tecnologia
para o Agronegócio, para o Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde, para o Programa
Biotecnologia e Recursos Genéticos - GENOMA, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o
Setor Aeronáutico, e para o Programa de Inovação para a Competitividade, justifica à necessidade
de impulsionar o desenvolvimento de pesquisas nos referidos setores e afirma que a inovação
tecnológica amplia a competitividade, sendo este o objetivo da legislação criada, conforme
demonstrado a seguir:
4. O aumento na competitividade do agronegócio brasileiro deveu-se,
principalmente, à capacidade de desenvolvimento de pesquisa no País, e, em um
cenário de economia globalizada, dependerá, dentre outros fatores, da ampliação
dessa capacidade e da criação de novos mecanismos e estratégias para
incrementar as inovações tecnológicas nas diferentes cadeias agroalimentares.
5. As inovações tecnológicas capazes de ampliar a competitividade do
agronegócio brasileiro requerem um significativo esforço de pesquisa e
desenvolvimento, visando reduzir custos de produção dos bens primários,
principalmente através de grandes avanços na biotecnologia, nos processos de
gestão e no desenvolvimento de tecnologias capazes de agregar valor aos
produtos das diferentes cadeias.
6. Da mesma forma, cabe reafirmar o papel centrai que o desenvolvimento
científico e tecnológico assume na atualidade no setor de saúde. O principal
exemplo é a própria indústria farmacêutica. O desenvolvimento de um novo
medicamento envolve hoje conhecimentos de química, biologia molecular,
imunobiologia, engenharia química, dentre outros. Os equipamentos médico
hospitalares incorporam a mais avançada óptica e eletrônica, além de enveredar
pelo campo da nanotecnologia. O desenvolvimento de tecnologias como a
Fl. 18743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
23
ressonância magnética e tomografia só foram possíveis graças a avanços da física
atômica, na computação e na matemática.
(...)
8. Quanto ao setor de Biotecnologia, o seu domínio requer tanto a utilização de
técnicas sofisticadas de base molecular, exigindo investimentos elevados e altos
custos operacionais e de manutenção, como por exemplo as destinadas a
produtos de alto valor agregado, quanto a utilização de tecnologias mais simples,
conseqüentemente direcionadas a produtos de reduzido valor comercial.
(...)
13. Para tanto, uma política objetiva foi arquitetada na década de quarenta,
quando deu-se prioridade à formação de recursos humanos no Brasil com a
criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA, e, paralelamente, ao início
de atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos, com a criação de
Institutos dedicados a essa finalidade. Posteriormente, procurou-se criar
condições para que as tecnologias e os produtos fossem transferidos para o
setor privado.
(...)
16. Entretanto, diante das restrições atuais, necessário se faz encontrar novos
caminhos visando apoiar a capacitação tecnológica das empresas do setor e
incentivar o seu estreito relacionamento com as instituições de ensino e de
pesquisa e desenvolvimento do País. Além disso, é importante criar meios para
continuar incentivando o tradicional espírito científico e inovador do setor,
assegurando-lhe recursos financeiros perenes e estáveis para o exercício de suas
atividades.
(...)
22. Cabe lembrar finalmente, que os programas e recursos destinados pelo
projeto de lei serão administrados de forma compartilhada e irão garantir, como
é o desejo de Vossa Excelência, uma estratégia estável de financiamento em
ciência e tecnologia e novos investimentos, que constituam uma forma
inovadora de implementar programas e projetos orientados para esse setor,
visando ganhos concretos na qualidade de vida da população brasileira, com
ênfase na articulação permanente das ações de Governo e objetivando
racionalização e aumento da eficiência no uso dos recursos públicos.
23. É oportuno ressaltar, finalmente, que o projeto de lei em questão, a par de
observar as competências fixadas no art. 22, I e no art. 61 do Texto
Constitucional, busca concretizar determinação contida no art. 218, também da
Lei Maior, no que atribui ao Estado o dever de promover e incentivar o
desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
(grifos nossos)
Fl. 18744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
24
Ou seja, a proposta do legislador tanto com a edição da Lei no 10.168/00 quanto da
Lei no 10.332/2001 foi de oferecer mecanismos tecnológicos para o desenvolvimento do País,
sendo o objetivo da legislação criada. Em momento algum foi alargada a hipótese legal para
alcançar fatos que não envolvem ciência tecnológica em suas mais variadas formas.
Diante disso, a CIDE consubstanciada na Lei no 10.168/00 é exigível nas remessas ao
exterior decorrentes do fornecimento de tecnologia em suas mais variadas formas, sendo elas: (i)
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes
prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e, (ii) pagamentos, creditamentos, entregas,
empregos ou remessas royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior.
Partindo da regra matriz de incidência tributária, tem-se como critérios da norma:
Antecedente da norma:
1. Critério material:
a. Deter licença de uso ou adquirir conhecimento tecnológico (art. 2o, caput);
b. Transferir tecnologia, mediante (art. 2o, caput c/c § 1o):
i.
Exploração de patente;
ii.
Uso de marcas;
iii.
Fornecimento de tecnologia;
iv.
Prestação de assistência técnica;
c. Prestar serviços técnicos (Art. 2o, § 2o);
d. Prestar serviços de assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, § 2o);
e. Pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter royalties, a qualquer título
(art. 2o, § 2o);
2. Critério espacial: todo o território nacional (obrigações que são firmadas e
prestadas por residentes no exterior – art. 2o, §§ 1o e 2o);
3. Critério temporal: momento do pagamento, creditamento, entrega, emprego
ou remessa (art. 2o, § 5o);

Consequente da norma:
1. Critério pessoal:
a. Sujeito ativo: União Federal;
b. Sujeito passivo:
Fl. 18745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
25
i. pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos firmados com residentes ou
domiciliados no exterior;
ii. signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
iii. pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e,
iv. pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
2. Critério quantitativo:
a. Base de cálculo: o valor mensal do pagamento, creditamento, entrega,
emprego ou remessa (art. 2o, § 5o);
b. Alíquota: 10% (art. 2o, § 4o).
Valho-me da Solução de Consulta Cosit no 146/2019 que corrobora a necessidade
de transferência de tecnologia para a exigência da CIDE:
33. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), instituída pela
Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, é devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos; pela
pessoa jurídica signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior; pela pessoa
jurídica signatária de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior; e pela pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar,
empregar ou remeter royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, conforme disposto no art. 2o, caput e § 2o, da referida
Lei:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio
econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou
adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de
contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os
de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
Fl. 18746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
26
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a
transferência da correspondente tecnologia.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no
caput e no § 2o deste artigo.
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.
§ 6o Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o
contratante for órgão ou entidade da administração direta, autárquica e
fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e o
contratado for instituição de ensino ou pesquisa situada no exterior, para o
oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou qualificação
profissional a servidores civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão
ou entidade.
Art. 2o-A. Fica reduzida para 15% (quinze por cento), a partir de 1o de
janeiro de 2002, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao
exterior a título de remuneração de serviços de assistência administrativa e
semelhantes. (destacou-se)
34. Entretanto, o § 1o do art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, expressamente afasta a
incidência da CIDE sobre a remuneração pela licença de comercialização ou
distribuição de programas de computador que não envolva a transferência de
tecnologia, caso do contrato apresentado. Assim, seguindo a análise acima, a
remessa de royalties pela licença de comercialização ou distribuição de software
sem transferência de tecnologia não está sujeita à incidência da CIDE.
O Parecer concluiu de um lado que incide Cide quando há transferência de
tecnologia e, de outro, reforça a sua não incidência sobre valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no
exterior, que constituam remuneração a título de royalties sem transferência de tecnologia:
Fl. 18747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
27
38. Ante todo o exposto e em resposta à Consulente, conclui-se que:
38.1. O licenciamento para a comercialização de software por uma empresa do
grupo às demais empresas do seu grupo econômico para uso direto em sua
atividade econômica principal não se caracteriza como contrato de
compartilhamento de custos.
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, que
constituam remuneração a título de royalties estão sujeitos à incidência do IRRF.
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de
programa de computador, sem transferência de tecnologia, não está sujeita à
incidência da CIDE.
38.4. O pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, por simples licença ou
uso de marca, ou seja, sem que haja prestação de serviços vinculada a essa cessão
de direitos, não caracterizam contraprestação por serviço prestado e, portanto,
não sofrem a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da
COFINS-Importação. Entretanto, se o documento que embasa a operação não for
suficientemente claro para individualizar, em valores, o que corresponde a serviço
e o que corresponde a royalties, o valor total da operação será considerado como
correspondente a serviços e sofrerá a incidência da contribuição.
(grifos nossos)
A meu ver, a contribuição exige conhecimento ou fornecimento de tecnologia para
subsistir.
Não bastasse, a fiscalização trouxe a celeuma do art. 10 do Decreto no 4.195/2002,
cujo conteúdo mostra-se restritivo ao fazermos leitura do REsp no 1.642.249/SP, no qual o Relator
Emin. Ministro Mauro Campbell Marques, afirma que ato infralegal não tem o condão de criar ou
restringir obrigação não tratada em lei, como no caso do citado dispositivo, sem, no entanto,
afastar o pilar fundamental de validade da contribuição “tecnologia”. Reproduz-se excerto do
voto:
Não por outro motivo que o art. 10 do Decreto n. 4.195/2002, ao suceder o
art. 8o do Decreto n. 3.949/2001 na regulamentação da Lei n. 10.168/2000, para
promover a adequação do regulamento às alterações introduzidas pela Lei n
10.332/2001, reescreveu o que já constava no Decreto n. 3.949/2001,
suprimindo-lhe o parágrafo único do art. 8o, para deixar de exigir o registro dos
contratos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para fins de
incidência da CIDE - Remessas, deixando clara a diferença de conceituação da
expressão "transferência de tecnologia" utilizada na Lei n 10.332/2001 em relação
àquela utilizada na Lei n. 9.609/98 pois, houvesse "absorção da tecnologia" seria
necessário o registro, na forma do caput do art. 11, da Lei n. 9.609/98 (já
transcrito acima).
Fl. 18748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
28
(...)
Quanto aos atos infralegais, a regulamentação da Lei n. 10.168/2000 que
trata da CIDE - Remessas foi feita pelo Decreto n. 4.195/2002, em simetria com as
alíneas "a", "b", "c", "c.1", "c.2", "c.3", "c.4", "d" e "e", acima. Transcrevo:
Decreto n. 4.195/2002
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos,
que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
Na compreensão do art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, os contratos que
têm por objeto o "fornecimento de tecnologia", dada a amplitude semântica da
expressão, abrangem todas as demais situações legais não previstas nos demais
incisos do mesmo art. 10 onde há pagamento por royalties ou outro tipo de
remuneração correspondente ao uso, comercialização ou transferência de
tecnologia estrangeira, com ou sem "absorção de tecnologia". Por isso o art. 10, I,
do Decreto n. 4.195/2002 abarca também a incidência da exação sobre
pagamentos relativos à concessão de licença de uso e/ou comercialização de
software, até porque o decreto não pode criar qualquer isenção, excepcionando
onde a lei não excepcionou, e não pode tributar onde a lei não tributou.
A interpretação da lei dada pela contribuinte equivoca-se logo de partida já
que compreende que a expressão "aquisição de conhecimentos tecnológicos",
contida no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 e a expressão "fornecimento de
tecnologia", contida no art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, implicam,
necessariamente, a "transferência de tecnologia" e que esta remeteria, também
necessariamente, à entrega dos dados técnicos necessários à "absorção da
tecnologia". Assim, ignora o conceito específico de "transferência de tecnologia"
previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, para abraçar aquele genérico
previsto no art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 e interpreta, literal e
restritivamente, as palavras "aquisição" e "fornecimento" para restringir o campo
de incidência da CIDE-Remessas apenas para as situações onde efetivamente há a
"absorção da tecnologia".
Fl. 18749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
29
O rol do referido dispositivo mostra-se, pois, taxativo, a meu ver.
O Emin. Ministro Relator, ainda destaca que as hipóteses da Lei no
10.168/2000 devem guardar compatibilidade com a legislação da própria matéria,
qual seja “transferência de tecnologia”. Pede-se venia para exibir trecho:
De outra visada, a interpretação das hipóteses de incidência previstas na
Lei n. 10.168/2000 para a CIDE-Remessas deve guardar perfeita
congruência com a legislação que lhe foi anterior que versa sobre a
proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua
comercialização no País - Lei n. 9.609/98 (Lei do software), que previu as
seguintes modalidades de atos e contratos a permitir o uso de programa
de computador no País mediante a remessa de pagamentos
(remuneração ou royalties) ao titular dos direitos de programa de
computador residente ou domiciliado no exterior:
a) Atos e contratos de licença referentes a programas de computador
(art. 9o e art. 10, da Lei n. 9.609/98, 1a parte);
b) Atos e contratos de direitos de comercialização referentes a
programas de computador (art. 10, da Lei n. 9.609/98, 2a parte); e
c) Atos e contratos de "transferência de tecnologia" de programa de
computador (aqui com o significado próprio que lhe dá o art. 11, da Lei
n. 9.609/98, a exigir a absorção da tecnologia)
Segue a letra da Lei n. 9.609/98:
DOS CONTRATOS DE LICENÇA DE USO, DE COMERCIALIZAÇÃO E DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
Art. 9o O uso de programa de computador no País será objeto de
contrato de licença.
Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato
referido no caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição
ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do
seu uso.
Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização
referentes a programas de computador de origem externa deverão fixar,
quanto aos tributos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos
respectivos pagamentos e estabelecerão a remuneração do titular dos
direitos de programa de computador residente ou domiciliado no
exterior.
§ 1o Serão nulas as cláusulas que:
I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação
às disposições normativas em vigor;
Fl. 18750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
30
II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por
eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação
de direitos de autor.
§ 2o O remetente do correspondente valor em moeda estrangeira, em
pagamento da remuneração de que se trata, conservará em seu poder,
pelo prazo de cinco anos, todos os documentos necessários à
comprovação da licitude das remessas e da sua conformidade ao caput
deste artigo.
Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de
computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o
registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em
relação a terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a
entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da
documentação completa, em especial do código-fonte comentado,
memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas,
fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da
tecnologia.
Com efeito, não faz sentido algum imaginar que, diante da vigência da Lei n.
9.609/98 (Lei do software), que estabelece os casos de remessas ao exterior para
a remuneração da utilização de tecnologia a qualquer título, a Lei n. 10.168/2000
(CIDE -Remessas), cuja finalidade é justamente desestimular essas remessas,
direcionando-as ao mercado interno, excepcionaria implicitamente alguma dessas
três hipóteses.
Assim, a existência de "transferência de tecnologia", com o fornecimento
de dados técnicos necessários à "absorção da tecnologia", é somente uma das
hipóteses de incidência previstas dentre as outras modalidades de atos e
contratos que implicam as remessas ao exterior tributadas pela CIDE,
caracterizando-se os atos e contratos de direitos de comercialização referentes a
programas de computador (art. 10, da Lei n. 9.609/98, 2a parte) como sendo o
"fornecimento de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000 e no
art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, como já dimensionado.
Cumpre reforçar que alargar as hipóteses legais previstas expressamente no art. 10
do Decreto no 4.195/2002, como busca a fiscalização, com a devida vênia, mostra-se incabível,
arbitrária e sem base legal.

- Hipótese de incidência do IRRF. Royalties, licença sobre direitos autorais e transmissão de
eventos. Implicações da Lei no 10.332/2001 (Projeto de Lei no 5.484/2001).
No Acórdão no 3401-012.688 de minha relatoria, o Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues trouxe de forma didática a evolução história da tributação dos
Fl. 18751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
31
rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior; de modo que adoto suas colocações para
introduzir o tema:
Na vigência do Decreto-Lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, com a
redação dada pela Lei n° 154, de 25 de novembro de 1947, os rendimentos
percebidos por residentes ou domiciliados no exterior estavam sujeitos à
tributação genérica do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, à alíquota de
15% (art. 97), excetuados os rendimentos decorrentes da exploração de películas
cinematográficas que estavam sujeitos à alíquota de 20%, calculada sobre uma
base ajustada (art. 98), ex vi:
SECÇÃO III
Dos rendimentos de residentes ou domiciliados no estrangeiro
Art. 97. Sofrerão o desconto do impôsto à razão de 15% os rendimentos
percebidos. (Redação dada pela Lei no 154, de 1947)
a) pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
estrangeiro;(Vide Lei no 154, de 1947)
b) pelos residentes no país que estiverem ausentes no exterior por mais
de doze meses, salvo os referidos no art. 73;
c) pelos residentes no estrangeiro que permaneceram no território
nacional por menos de doze meses.
(...)
SECÇÃO IV
Da exploração de películas cinematográficas estrangeiras
Art. 98. Considera-se rendimento tributável da exploração de películas
cinematográficas, estrangeiras, no país, a percentagem de 30% sôbre as
importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou entregues
aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, sujeita ao
desconto do impôsto na fonte à razão da taxa de 20%. (Redação dada
pela Lei no 154, de 1947)
(...)
Art. 100. A retenção do imposto, de que tratam os arts. 97 e 98,
compete à fonte, quando pagar, creditar; empregar, remeter ou
entregar o rendimento.
O Decreto no 24.239, de 22 de dezembro de 1947, aprovou o Regulamento
para a cobrança e fiscalização do Imposto de Renda, e reproduziu, em seus artigos
97, 98 e 100, as regras acima transcritas.
Posteriormente, sem trazer qualquer alteração quanto ao artigo 98 do
Decreto no 24.239/47, que tratava da tributação pelo IRRF dos rendimentos
decorrentes da exploração de películas cinematográficas à alíquota específica de
Fl. 18752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
32
20%, o artigo 30 da Lei n° 2.354, de 29 de novembro de 1954, alterou o artigo 97
do referido Decreto 24.239/47, aumentando para 20% a alíquota genérica do IRRF
incidente sobre rendimentos auferidos por residentes no exterior, e introduzindo
a hipótese de incidência do IRRF sobre os royalties remetidos ao exterior, sujeitos
à alíquota específica de 25%, nos seguintes termos:
Art. 97. Estão sujeitos ao desconto do impôsto: (Redação dada pela Lei
no 2.354, de 1954)
1o À razão da taxa de 20% (vinte por cento) os rendimentos percebidos
pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
estrangeiro e pelos residentes no País que estiverem ausentes no
exterior por mais de doze meses, ressalvado o disposto no inciso 2o,
dêste artigo. (Incluído pela Lei no 2.354, de 1954)
2o À razão da taxa de 25% (vinte e cinco por cento) os rendimentos
percebidos pelas pessoas de que trata o inciso anterior, a título de
“royal-ties” tais como os decorrentes da exploração de marcas de
indústria e de comércio, de patentes de invenção, processos ou fórmulas
de fabricação. (Incluído pela Lei no 2.354, de 1954)
Desta forma, verificamos que, quando da introdução da tributação dos
rendimentos percebidos por pessoas domiciliadas no exterior a título de royalties,
a legislação pátria já previa a tributação dos rendimentos decorrentes da
exploração de películas cinematográficas - de modo apartado dos demais
rendimentos remetidos ao exterior - , sendo que, após as alterações do artigo 97
do Decreto no 24.239/47 pelo artigo 30 da Lei no 2.354/54, passaram a existir três
hipóteses de incidência distintas incidentes sobre rendimentos remetidos ao
exterior: (i) rendimentos em geral, submetidos à alíquota de 20%; (ii) rendimentos
a título de royalties, tais como os decorrentes da exploração de marcas de
indústria e de comércio, de patentes de invenção, processos ou fórmulas de
fabricação, submetidos à alíquota de 25%; e (iii) rendimentos decorrentes da
exploração de películas cinematográficas, sujeitos à alíquota de 20%.
Em 30 de novembro de 1964, foi publicada a Lei n° 4.506, que, ao tratar do
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, determinou que seriam classificados como
royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição,
exploração de direitos, inclusive aqueles relativos à exploração de direitos
autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra, ex vi:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e
de marcas de indústria e comércio;
Fl. 18753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
33
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor
ou criador do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações
pelo atraso no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação
destes.
(Grifamos)
Por sua vez, no que se refere ao IRRF, a Lei n° 8.685, de 20.07.1993, alterou
a legislação vigente para o fim de atingir não só os rendimentos decorrentes da
exploração de películas cinematográficas, mas todos aqueles relativos a direitos
de exploração de obras audiovisuais estrangeiras, nos seguintes termos:
Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas ou
entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior,
como rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais
estrangeiras em todo o território nacional, ou por sua aquisição ou
importação a preço fixo, ficam sujeitas ao imposto de 25% na fonte.
Com a edição da Lei n° 9.249/95, a alíquota genérica do IRRF sobre os
rendimentos em geral pagos a residentes ou domiciliados no exterior, bem como
a alíquota sobre os rendimentos decorrentes dos direitos de exploração de obras
audiovisuais passaram a ser de 15% (art. 28).
Reforçando a distinção entre a hipótese de incidência relativa aos
rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras e
aquela referente às remessas a título de royalties de qualquer natureza, foi
editada a Medida Provisória n° 1.459, de 21 de maio de 1996, que também
reduziu a alíquota incidente sobre tais remessas à alíquota de 15%, o que seria
totalmente prescindível caso houvesse identidade entre elas, ex vi:
Art. 5° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de
renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties
de qualquer natureza.
Neste cenário, verifica-se que, apesar da legislação que disciplina o IRPF ter
equiparado os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais à
royalties, para fins de tributação do imposto de renda pessoa física, tal
equiparação não foi adotada para fins de IRRF, tendo a legislação específica
continuado a tratar tais rendimentos de forma distinta.
A respeito da equiparação entre direitos autorais e royalties para fins de
classificação de rendimentos de pessoa física e a sua não aplicação aos
rendimentos de pessoas jurídicas, além do artigo 22 da Lei n° 4.506/64 ter sido
reproduzido no Livro I (DA TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS) do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR, merece transcrição o seguinte excerto do Parecer no
520, de 02 de junho de 1989, da Coordenadoria do Sistema de Tributação (CST):
Fl. 18754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
34
Vê-se, portanto, que a interpretação do artigo 32 do RIR/80 como a do
artigo 22 da Lei n° 4.506/64 consagra a distinção e não a identidade,
entre "royalties" e direitos autorais, já que a expressão "como
royalties" quer dizer "como se royalties fossem". A equiparação de
direitos autorais a "royalties" foi feita exclusivamente para fins de
classificação de rendimentos de pessoa física, não cabendo essa
equiparação para as pessoas jurídicas, por ausência de previsão legal.
Indo adiante, em 30 de novembro de 2000, foi reeditada a MP n° 1.459/96,
sob o n° 2.062-60, estabelecendo que (i) relativamente aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2001, a alíquota do IRRF sobre as
importâncias remetidas ao exterior a título de royalties, de qualquer natureza,
passaria a ser de 25%; e (ii) a referida alíquota seria reduzida para 15%, na
hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico
incidente sobre essas mesmas importâncias, a partir do início da cobrança da
referida contribuição, ex vi:
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de
renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de royalties, de
qualquer natureza.
§ 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 2001, a alíquota de que trata o caput passa a ser de vinte e
cinco por cento.
§ 2 o A alíquota referida no parágrafo anterior e a aplicável às
importância pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
para o exterior a título de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes, será reduzida para quinze por cento, na
hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio
econômico incidente sobre essas mesmas importâncias.
§ 3° A redução de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á a partir do
início da cobrança da referida contribuição.
Além da própria Medida Provisória já apresentar uma correlação necessária
entre as remessas de royalties objeto de tributação pelo IRRF e àquelas que
seriam objeto de incidência da nova CIDE, na Mensagem n° 1.060 do Projeto de
Lei (PL) n° 5.484, de 2001, que deu origem à Lei n° 10.332/01 (que ampliou a base
de cálculo da CIDE), foi esclarecido que:
O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da
contribuição, criada pela Lei n° 10.168, de 2000, ampliando sua
abrangência de forma a coincidir plenamente com a base de incidência
do imposto de renda, com redução concomitante do mesmo.
Diante disto, a MP n° 1.459/96 sofreu nova reedição, sob o n° 2.062-63,
introduzindo alterações ao artigo 3°, que assim passou a dispor:
Fl. 18755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
35
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de
renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título de
royalties, de qualquer natureza, a partir do início da cobrança da
contribuição instituída pela Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000.
Assim, verifica-se que a legislação específica é categórica em estatuir que
o conceito de royalties a qualquer título para fins de incidência da CIDE coincide
plenamente com aquele previsto para o IRRF sobre remessas de royalties ao
exterior, tendo o legislador, inclusive, atrelado a redução da alíquota do IRRF
aplicável aos royalties à incidência da CIDE.
No que se refere à distinção entre os rendimentos objeto do presente auto
de infração e os royalties de qualquer natureza, merecem transcrição os artigos
764 e 767 do Decreto n° 9.580/18, que tratam de forma individualizada da
tributação pelo IRRF dos rendimentos em análise, reforçando a conclusão que ora
se adotada, ex vi:
Subseção II
Das películas cinematográficas
Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte,
à alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas,
empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, aos distribuidores
ou aos intermediários no exterior, como rendimento decorrente da
exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional ou
por sua aquisição ou importação a preço fixo(Decreto-Lei no 1.089, de
1970, art. 13;Lei no 9.249, de 1995, art. 28;Lei no 3.470, de 1958, art. 77;
e Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100).
(...)
Subseção III
Dos royalties
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte,
à alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de
royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 2.159-70, de 2001, art.
3o).
Conforme se verifica, a tributação dos rendimentos decorrentes da
exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional possuem
fundamento legal e hipótese de incidência plenamente identificáveis e
totalmente distintos daqueles relacionados à tributação das remessas para o
exterior a título de royalties, não sendo possível, ao meu ver, aplicar uma
equiparação realizada exclusivamente para fins de tributação dos rendimentos da
Fl. 18756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
36
pessoa física para o fim de alargar a hipótese de incidência instituída em
consonância e harmonia (de forma expressa) com a legislação do IRRF.
(grifos nossos)
Vê-se que os royalties e a exploração de obras audiovisuais têm tratamento
específico no Regulamento do Imposto sobre a Renda.
Os royalties ou rendimento de qualquer espécie decorrente do uso, fruição ou
exploração de direitos autorais (alínea d), são tributados pelo IR, segundo o Regulamento do
Imposto sobre a Renda (Dec. 9.580/2018), que transcrevo:
Art. 44. São tributáveis os rendimentos decorrentes de uso, fruição ou
exploração de direitos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 22; Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §
4o):
I - de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
II - de pesquisar e extrair recursos minerais;
III - de usar ou explorar invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio; e
IV - autorais, exceto quando percebidos pelo autor ou pelo criador do bem ou da
obra.
Parágrafo único. Serão também considerados royalties os juros de mora e
quaisquer outras compensações pelo atraso no seu pagamento, inclusive a
atualização monetária (Lei no 4.506, de 1964, art. 22, parágrafo único; Lei no
5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o).
(grifos nossos)
Quando percebido por pessoa física, sobre os direitos autorais incidirá IRPF.
Enquanto os rendimentos quando pagos por pessoa jurídica, inclusive royalties sobre direitos
autorais, estão sujeitos ao IRRF calculados de acordo com tabelas progressivas, vejamos:
Art. 688. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte,
calculado de acordo com as tabelas progressivas constantes do art. 677, os
rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a
pessoas físicas (Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, caput, inciso II).
(grifos nossos)
Ainda do Regulamento, extrai-se o art. 767 que aponta expressamente os
pagamentos, creditamentos, entregas, empregos ou remessas para o exterior a título de royalties
como fato gerador para o Imposto de Renda na Fonte (IRF):
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
Fl. 18757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
37
ou remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida
Provisória no 2.159-70, de 2001, art. 3o).
O remetente está, inclusive, obrigado ao registro junto ao Banco do Brasil e a prova
do pagamento do IR como condições para a realização da transferência:
Art. 774. As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferência para o
exterior a título de lucros, dividendos, juros e amortizações, royalties, assistência
técnica, científica, administrativa e semelhantes deverão submeter aos órgãos
competentes do Banco Central do Brasil e da Secretaria da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda os contratos e os documentos que forem
considerados necessários para justificar a remessa (Lei no 4.131, de 1962, art.
9o,caput).
Parágrafo único. As remessas para o exterior dependem, sem prejuízo do disposto
noart. 952, do registro da pessoa jurídica no Banco Central do Brasil e de prova do
pagamento do imposto sobre a renda devido, se for o caso (Lei no 4.131, de 1962,
art. 9o, § 1o)
A IN RFB no 1.455/2014, solidifica a incidência do IRRF sobre as remessas de
royalties:
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e
de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à
alíquota de 15% (quinze por cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes
do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra;
Incontestável, portanto, que os royalties atraem por expressa previsão legal o IRRF
à alíquota de 15%, inclusive nos casos de remessas a pessoa jurídica domiciliada no exterior.
Significa que independentemente da ocorrência, ou não da CIDE, o IRRF será pago em todos os
casos sendo, inclusive, condição para que a remessa seja efetivada. O que se confirma pela leitura
da Solução de Consulta Cosit no 146/2019:
32. Desta forma, o Contrato apresentado pela consulente trata, essencialmente,
do licenciamento de software desenvolvido por uma empresa às demais
empresas do seu grupo econômico para uso direto em sua atividade econômica
principal, e não do desenvolvimento, produção ou obtenção de ativos tangíveis
ou intangíveis, serviços ou direitos. Portanto, as remunerações enviadas pela
Consulente são royalties, decorrentes de licenciamento de comercialização do uso
de software. Neste caso, a remessa ao exterior está sujeita ao IRRF à alíquota de
Fl. 18758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
38
15% (quinze por cento), nos termos do art. 17 da IN RFB no 1.455, de 6 de março
de 2014, e do art. 767 do Anexo do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de
2018 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR).
(grifos nossos)
Extrai-se do parecer que o IRRF a título de royalties, quando decorrentes de
licenciamento de comercialização do uso de software, sequer atrai a incidência da CIDE capitulada
pela Lei 10.168/00.
Assim como não há que se falar em Cide-royalties sobre licenciamento de software,
também é infactível exigir sobre licenciamento de obras audiovisuais. É equivocado o aplicador da
norma relacionar a criação da CIDE criada pela Lei no 10.168/2000 à redução da alíquota do IRRF
sobre pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa para o exterior a título de
royalties na exploração de direitos autorais.
Isso porque a Lei no 10.332/2001, ao incluir royalties no rol de hipóteses legais de
exigência da Cide, cuidou de adequar a alíquota do IRRF para coincidir com a da Cide (Lei no
10.168/2000), eis que regidas sob o mesmo fim como observado na Mensagem no 1.060 do
Projeto de Lei no 5.484/00 (convertido na Lei 10.332/2001):
19. O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da
contribuição, criada pela Lei n° 10.168, de 2000, ampliando sua abrangência de
forma a coincidir plenamente com a base de incidência do imposto de renda,
com a redução concomitante do mesmo.
20. Cabe ressaltar que esta iniciativa permitirá uma maior eficácia no controle e
fiscalização da arrecadação da contribuição, bem como uma maior transparência
para o contribuinte dos fatos geradores da referida contribuição.
21. No mesmo sentido, destaque-se a proposição de dispositivo que reitera o
crédito tributário para as empresas inovadoras referente à contribuição incidente
sobre royalties referentes a contratos patentes e uso de marcas, tornando mais
clara a redação vigente em medida provisória em tramitação.
(grifos nossos)
Passou-se então a incidir sobre as remessas ao exterior a título de royalties tanto o
IRRF no percentual de 15% (§ 2o do art. 3o da MP no 2.062-60/2000 - art. 767 do Decreto no
9.580/2018), quanto a Cide na alíquota de 10% (art. 4o da Lei no 10.168/2000).
Reitero, a Cide instituída pela Lei no 10.168/2000, alterada pela Lei no 10.332/2001,
será exigida quando existir transferência de tecnologia, pressupostos abordados no tópico
anterior “Hipótese de incidência da CIDE. Evolução histórica. Referibilidade da contribuição.”, e
ratificado pela Solução de Consulta Cosit no 146/2019.
Logo, não vinculada à remessa a título de royalties a fornecimento de tecnologia,
incabível exigir a Cide prevista na Lei no 10.168/2000, estando o pagamento da remessa sujeito,
apenas, a alíquota de 15% prevista no art. 767 do Regulamento do IR.
Fl. 18759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
39
Por sua vez, o direito autoral – propriedade intelectual, está regulamentado pela Lei
no 9.610/98:
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao
conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro
titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo;
II - transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de
ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos
ou qualquer outro processo eletromagnético;
III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por
outra;
IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de
obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e
fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência
de propriedade ou posse;
V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do
público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição
de exemplares;
VI - reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária,
artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo
qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou
qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;
VII - contrafação - a reprodução não autorizada;
VIII - obra:
a) em co-autoria - quando é criada em comum, por dois ou mais autores;
b) anônima - quando não se indica o nome do autor, por sua vontade ou por ser
desconhecido;
c) pseudônima - quando o autor se oculta sob nome suposto;
d) inédita - a que não haja sido objeto de publicação;
e) póstuma - a que se publique após a morte do autor;
f) originária - a criação primígena;
g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da
transformação de obra originária;
h) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa
física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela
participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação
autônoma;
Fl. 18760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
40
i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a
finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento,
independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou
posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;
IX - fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de
outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída
em uma obra audiovisual;
X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de
reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de
edição;
XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a
responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra
audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado;
XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou
imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a
transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam
oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento;
XIII - artistas intérpretes ou executantes - todos os atores, cantores, músicos,
bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem,
declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou
artísticas ou expressões do folclore.
XIV - titular originário - o autor de obra intelectual, o intérprete, o executante, o
produtor fonográfico e as empresas de radiodifusão.(Incluído pela Lei no 12.853,
de 2013)
A propriedade intelectual tem como espécies o direito moral e o direito
patrimonial, sendo que este assegura o direito de comercialização por meio de cessão,
licenciamento e venda, enquanto aquele resguarda o direito moral do autor da obra.
Sobre os direitos autorais incide o IRPF, IRPJ e IRRF, a teor do art. 38 do RIR:
Art. 38. São tributáveis os rendimentos do trabalho não assalariado, tais como (Lei
no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o):
VII - direitos autorais de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas,
projetos técnicos de construção, instalações ou equipamentos, quando
explorados diretamente pelo autor ou pelo criador do bem ou da obra; e
E especificamente em relação à exploração de obras audiovisuais, incide o IRRF à
alíquota de 15%, a teor do art. 764 do Regulamento, in verbis:
Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas,
remetidas ou entregues aos produtores, aos distribuidores ou aos
Fl. 18761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
41
intermediários no exterior, como rendimento decorrente da exploração de
obras audiovisuais estrangeiras no território nacional ou por sua aquisição ou
importação a preço fixo (Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 13 ; Lei no 9.249, de
1995, art. 28 ; Lei no 3.470, de 1958, art. 77 ; e Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
100 )
(grifos nossos)
No que tange a remuneração sobre transmissão por meio de rádio ou televisão,
também sujeita a alíquota de 15%, versa a legislação:
Art. 766. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a
qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão, por meio
de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de filmes ou eventos, mesmo
os de competições desportivas das quais faça parte representação brasileira ( Lei
no 9.430, de 1996, art. 72 ).
§ 1o Os contribuintes do imposto sobre a renda incidente na forma prevista neste
artigo, beneficiários do crédito, do emprego, da remessa, da entrega ou do
pagamento pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de direitos
relativos à transmissão, por meio de radiodifusão de sons e imagens e de serviço
de comunicação eletrônica de massa por assinatura, de obras audiovisuais ou
eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte
representação brasileira, poderão beneficiar-se de abatimento de setenta por
cento do imposto sobre a renda devido, desde que invistam no desenvolvimento
de projetos de produção de obras cinematográficas brasileira de longa-metragem
de produção independente ou na coprodução de obras cinematográficas e
videofonográficas brasileiras de produção independente de curta, média e longas-
metragens, documentários, telefilmes e minisséries (Lei no 8.685, de 1993, art. 3o-
A, caput ) .
§ 2o A pessoa jurídica responsável pela remessa das importâncias pagas,
creditadas, empregadas, entregues ou remetidas aos contribuintes de que trata
o caput terá preferência na utilização dos recursos decorrentes do benefício fiscal
de que trata este artigo (Lei no 8.685, de 1993, art. 3o-A, § 1o) .
§ 3o Para o exercício da preferência prevista no § 2o, o contribuinte poderá
transferir expressamente ao responsável pelo crédito, pelo emprego, pela
remessa, pela entrega ou pelo pagamento o benefício de que trata o caput em
dispositivo do contrato ou por documento especialmente constituído para esse
fim (Lei no 8.685, de 1993, art. 3o-A, § 2o) .
Dos pressupostos conclui-se que, independentemente da ocorrência ou não da
CIDE, o IRRF será pago em todos os casos sendo, inclusive, condição para que a
remessa seja efetivada.
Fl. 18762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
42
Sendo o caso, o imposto será devido junto com a CONDECINE, contribuição criada
especificamente para financiar a indústria cinematográfica nacional, o que será abordado a seguir.
Ratificando a vinculação da exigência a Condecine, reproduzo o § 1o do art. 764 do
Regulamento do IR:
Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas
ou entregues aos produtores, aos distribuidores ou aos intermediários no
exterior, como rendimento decorrente da exploração de obras audiovisuais
estrangeiras no território nacional ou por sua aquisição ou importação a preço
fixo (Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 13 ; Lei no 9.249, de 1995, art. 28 ; Lei no
3.470, de 1958, art. 77 ; e Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100 ).
§ 1o Os contribuintes do imposto sobre a renda incidente na forma prevista neste
artigo poderão beneficiar-se de abatimento de setenta por cento do imposto
sobre a renda devido, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de
produção de obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem de produção
independente, na coprodução de telefilmes e de minisséries brasileiros de
produção independente e de obras cinematográficas brasileiras de produção
independente (Lei no 8.685, de 1993, art. 3o, caput )
(...)
§ 4o O abatimento do imposto sobre a renda na fonte de que o trata o § 1o
aplica-se, exclusivamente, a projetos previamente aprovados pela Ancine, na
forma estabelecida em regulamento, observado o disposto no art. 67 da Medida
Provisória no 2.228-1, de 2001 ( Medida Provisória no 2.228-1, de 2001, art.
49, caput ).
(grifos nossos)
O dispositivo está relacionado à MP no 2.228-1/2001 que não só criou a Ancine
como trouxe alterações na contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematrográfica
nacional Condecine, guardando o fato gerador identidade com o art. 764 do RIR.
Peço vênia para reproduzir trecho do art. 39 da Lei no 11.437/2006:
Art. 39. São isentos da CONDECINE:
[omissis]
VII - o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, das importâncias relativas a
rendimentos decorrentes da exploração de obras cinematográficas ou
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação a preço fixo, bem como
qualquer montante referente a aquisição ou licenciamento de qualquer forma de
direitos, referentes à programação, conforme definição constante do inciso XV do
art. 1o; (Incluído pela pela Lei no 10.454, de 13..5.2002)
[omissis]
Fl. 18763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
43
X - a CONDECINE de que trata o parágrafo único do art. 32, referente à
programação internacional, de que trata o inciso XIV do art. 1o, desde que a
programadora beneficiária desta isenção opte por aplicar o valor
correspondente a 3% (três por cento) do valor do pagamento, do crédito, do
emprego, da remessa ou da entrega aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, das importâncias relativas a rendimentos ou
remuneração decorrentes da exploração de obras cinematográficas ou
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação a preço fixo, bem como
qualquer montante referente a aquisição ou licenciamento de qualquer forma
de direitos, em projetos de produção de obras cinematográficas e
videofonográficas brasileiras de longa, média e curta metragens de produção
independente, de co-produção de obras cinematográficas e videofonográficas
brasileiras de produção independente, de telefilmes, minisséries, documentais,
ficcionais, animações e de programas de televisão de caráter educativo e
cultural, brasileiros de produção independente, aprovados pela ANCINE.
(Incluído pela pela Lei no 10.454, de 13..5.2002)
(grifos nossos)
Abatimento observado, também, em relação a veiculação de eventos e competições
esportivas, também sujeito ao IRRF:
Art. 3o-A. Os contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos do art. 72
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, beneficiários do crédito, emprego,
remessa, entrega ou pagamento pela aquisição ou remuneração, a qualquer
título, de direitos, relativos à transmissão, por meio de radiodifusão de sons e
imagens e serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura, de
quaisquer obras audiovisuais ou eventos, mesmo os de competições desportivas
das quais faça parte representação brasileira, poderão beneficiar-se de
abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido, desde que invistam
no desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas
brasileira de longa-metragem de produção independente e na co-produção de
obras
cinematográficas
e
videofonográficas
brasileiras
de
produção
independente de curta, média e longas-metragens, documentários, telefilmes e
minisséries.
§ 1o A pessoa jurídica responsável pela remessa das importâncias pagas,
creditadas, empregadas, entregues ou remetidas aos contribuintes de que trata
o caput deste artigo terá preferência na utilização dos recursos decorrentes do
benefício fiscal de que trata este artigo.
§ 2o Para o exercício da preferência prevista no § 1o deste artigo, o contribuinte
poderá transferir expressamente ao responsável pelo crédito, emprego, remessa,
entrega ou pagamento o benefício de que trata o caput deste artigo em
dispositivo do contrato ou por documento especialmente constituído para esses
fins.”
Fl. 18764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
44
(grifos nossos)
Por sua vez, dispõe o citado art. 72 da Lei no 9.430:
Art. 72. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento,
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior
pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito,
inclusive à transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de
quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte
representação brasileira.
(grifos nossos)
A exigência advém da previsão expressa no Regulamento do IR que assim versa:
Art. 766. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota
de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas para o exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer
título, de qualquer forma de direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio ou
televisão ou por qualquer outro meio, de filmes ou eventos, mesmo os de
competições desportivas das quais faça parte representação brasileira ( Lei no
9.430, de 1996, art. 72 ).
Portanto, cada qual com sua previsão legal, as remessas ao exterior concernentes a
exploração de obras audiovisuais e transmissões de eventos, atraem por expressa disposição legal
o IRRF à alíquota de 15% do art. 764 que poderá ser cumulativa com a CONDECINE (caso de obra),
ou do art. 766 (direito à transmissão de eventos ou competições esportivas por meio de rádio ou
televisão), mas, nunca, com a Cide por falta de previsão legal.
E quando se tratar de royalties sobre direitos autorais, a remessa será devida à
alíquota de 15% nos termos do art. 767, unicamente, restando incompatível ao fato a contribuição
da Lei no 10.168/2000.

- Hipótese de incidência da Condecine. Referibilidade da contribuição.
Com intuito de apoiar e financiar a indústria cinematográfica nacional2, por meio da
Medida Provisória no 2.228-1/2001, foi criada a Agência Nacional do Cinema – ANCINE, o Fundo de
Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional - FUNCINES, o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Cinema Nacional – PRODECINE, e alterada a Contribuição para o
Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional – CONDECINE.
A CONDECINE era uma das receitas de patrocínio da ANCINE (inciso I do art. 11 da
MP no 2.228-1/2001). Até ser revogada por meio da Lei no 11.437/2006, tinha como fato gerador a
veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e
videofonográficas com fins comerciais, por segmento de mercado a que forem destinadas (art. 32

2 Recolhimento da CONDECINE | ANCINE | Agência Nacional do Cinema | Ministério da Turismo| Governo Federal
Fl. 18765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
45
da MP no 2.228-1/2001). Nova redação foi dada ao dispositivo pela Lei no 12.485/2011 passando a
ser exigida nos casos de:
(i) veiculação, produção, licenciamento e distribuição de obras cinematográficas e
videofonográficas com fins comerciais;
(ii) prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe sobre a
comunicação audiovisual de acesso condicionado listados no anexo da medida provisória;
(iii) veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1o desta Medida Provisória, nos casos
em que existir participação direta de agência de publicidade nacional, sendo tributada nos
mesmos valores atribuídos quando da veiculação incluída em programação nacional; e,
(iv) pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega, aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente
da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação,
a preço fixo.
Ressalvadas as hipóteses legais de isenção, a contribuição sobre as remessas ao
exterior dos valores advindos da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por
sua aquisição ou importação, a preço fixo (parágrafo único do art. 32), exigida a partir de 2011
teve eleita a alíquota de 11%, in verbis:
Art. 33. A Condecine será devida para cada segmento de mercado, por:
[omissis]
§ 2o Na hipótese do parágrafo único do art. 32, a CONDECINE será determinada
mediante a aplicação de alíquota de onze por cento sobre as importâncias ali
referidas.
Dentre as possibilidades isentivas da contribuição sobre as remessas tem-se:
Art. 39. São isentos da CONDECINE:
[omissis]
VII - o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, das importâncias relativas a
rendimentos decorrentes da exploração de obras cinematográficas ou
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação a preço fixo, bem como
qualquer montante referente a aquisição ou licenciamento de qualquer forma de
direitos, referentes à programação, conforme definição constante do inciso XV do
art. 1o; (Incluído pela pela Lei no 10.454, de 13..5.2002)
[omissis]
X - a CONDECINE de que trata o parágrafo único do art. 32, referente à
programação internacional, de que trata o inciso XIV do art. 1o, desde que a
Fl. 18766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
46
programadora beneficiária desta isenção opte por aplicar o valor correspondente
a 3% (três por cento) do valor do pagamento, do crédito, do emprego, da remessa
ou da entrega aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, das
importâncias relativas a rendimentos ou remuneração decorrentes da exploração
de obras cinematográficas ou videofonográficas ou por sua aquisição ou
importação a preço fixo, bem como qualquer montante referente a aquisição ou
licenciamento de qualquer forma de direitos, em projetos de produção de obras
cinematográficas e videofonográficas brasileiras de longa, média e curta
metragens de produção independente, de co-produção de obras cinematográficas
e videofonográficas brasileiras de produção independente, de telefilmes,
minisséries, documentais, ficcionais, animações e de programas de televisão de
caráter educativo e cultural, brasileiros de produção independente, aprovados
pela ANCINE. (Incluído pela pela Lei no 10.454, de 13..5.2002)
E o sujeito passivo da obrigação é a pessoa física ou jurídica responsável pelo
pagamento, crédito, emprego, remessa ou entrega dos rendimentos sobre a exploração das obras
ou do valor fixado (inciso III do art. 35).
A partir dos parâmetros de constitucionalidade apresentados inicialmente no voto,
e verificado na norma que a contribuição atende os critérios constitucionais de validade, eis que
vinculada ao setor objeto da regulamentação (mercado audiovisual). Extrai-se como regra matriz
de incidência da CONDECINE:
1. Antecedente da norma:
(i) critério material:
a) veicular, produzir, licenciar e distribuir obras cinematográficas e
videofonográficas com fins comerciais;
b) prestar serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei
que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado;
c) veicular ou distribuir obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1o desta
Medida Provisória, nos casos em que existir participação direta de
agência de publicidade nacional;
d) pagar, creditar, empregar, remeter ou entregar, aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias
relativas a rendimento decorrente da exploração de obras
cinematográficas e videofonográficas; e,
e) pagar, aos produtores, distribuidores ou intermediários no
exterior, aquisição ou importação de obras cinematográficas e
videofonográficas, a preço fixo.
Fl. 18767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
47
(ii) critério espacial: território nacional;
(iii) critério temporal:
a)
na data do registro do título para os mercados de salas de
exibição e de vídeo doméstico em qualquer suporte, e serviços de
comunicação eletrônica de massa por assinatura para as
programadoras referidas no inciso XV do art. 1o da Medida Provisória
no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, em qualquer suporte;
b)
na data do registro do título para o mercado de serviços de
radiodifusão de sons e imagens e outros mercados;
c)
na data do registro do título ou até o primeiro dia útil seguinte
à sua solicitação, para obra cinematográfica ou videofonográfica
publicitária brasileira, brasileira filmada no exterior ou estrangeira
para cada segmento de mercado;
d)
na data do registro do título, para o mercado de serviços de
radiodifusão de sons e imagens e de comunicação eletrônica de
massa por assinatura, para obra cinematográfica e videofonográfica
nacional,
e)
na data do pagamento, crédito, emprego ou remessa das
importâncias referidas no parágrafo único do art. 32;
f)
na data da concessão do certificado de classificação indicativa,
nos demais casos;
g)
anualmente, até o dia 31 de março, para os serviços de que
trata o inciso II do art. 32;
2. Consequente da norma:

(i) critério pessoal:

a) sujeito ativo: Fazenda Nacional;

b) sujeito passivo:
- detentor dos direitos de exploração comercial ou de
licenciamento no País, conforme o caso, para os segmentos
de mercado previstos nas alíneas "a" a "e" do inciso I do art.
33;
- empresa produtora, no caso de obra nacional, ou detentora
do licenciamento para exibição, no caso de obra estrangeira,
na hipótese do inciso II do art. 33;
Fl. 18768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
48
- responsável pelo pagamento, crédito, emprego, remessa ou
entrega das importâncias referidas no parágrafo único do art.
32;
- concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços
de telecomunicações, relativamente ao disposto no inciso II
do art. 32;
- representante legal e obrigatório da programadora
estrangeira no País, na hipótese do inciso III do art. 32.

(ii) critério quantitativo:

a) a base de cálculo será o valor devido:
- uma única vez a cada 5 (cinco) anos por título ou capítulo de
obra cinematográfica ou videofonográfica destinada aos
seguintes segmentos de mercado, a) salas de exibição;
b) vídeo doméstico, em qualquer suporte; c) serviço de
radiodifusão de sons e imagens; d) serviços de comunicação
eletrônica de massa por assinatura; e) outros mercados,
conforme anexo.
- a cada 12 (doze) meses, para cada segmento de mercado em
que a obra seja efetivamente veiculada, por título de obra
publicitária cinematográfica ou videofonográfica, para cada
segmento dos mercados previstos nas alíneas “a” a “e” do
inciso I a que se destinar;
- a cada ano, para os serviços por prestadores dos serviços
constantes do Anexo I desta Medida Provisória, a que se
refere o inciso II do art. 32 desta Medida Provisória.

b) alíquota:
- corresponderá aos valores das tabelas constantes do Anexo I a esta
Medida Provisória.
- alíquota de 11% sobre o pagamento, o crédito, o emprego, a
remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento
decorrente
da
exploração
de
obras
cinematográficas
e
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo.
Nesse sentido, colaciono jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL No 2162566 - PB (2024/0280629-1)
Fl. 18769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
49
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF.
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA
ATIVA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 5a Região, assim
ementado (fls. 224-225):
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA
CDA NÃO VERIFICADA. CONDECINE. SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS
AUDIOVISUAIS. ART. 32, II, DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.228-1/2001. FATO
GERADOR. OCORRÊNCIA. ISENÇÃO PREVISTA NOS INCISOS DO ART. 39 DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.228-1/2001. INAPLICABILIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
75%. AUSÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO. OBSERVÂNCIA DE PARÂMETRO
PREVISTO EM LEI. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO
DE ENCARGO LEGAL DE 20% NA CDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta pela ANCINE em face da sentença que,
julgando procedentes os pedidos dos embargos à execução, extinguiu a execução
fiscal, nos termos do art. 487, I, do CPC, em face da nulidade da CDA.
2. Cinge-se a controvérsia em perquirir acerca da nulidade da CDA que instrui o
feito executivo e, superada esta questão, se é devida a contribuição executada
pela apelada.
3. O art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, elenca os requisitos que devem conter a
Certidão de Dívida Ativa. Analisando a CDA de id. 4058200.10597866, fls. 2/5,
verifica-se que os requisitos constantes no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 foram
devidamente observados pela exequente.
4. Inobstante a CDA que instrui a cobrança tenha deixado de indicar em qual das
hipóteses o executado se encontra, conduzindo, inicialmente, à conclusão de que
há aparente impossibilidade de identificação do valor original do débito, tal como
exigido pelo inciso II do § 5o do art. 2o, da Lei no 6.830/80, não se pode deixar de
considerar que o título executivo faz expressa referência à Notificação Fiscal de
Lançamento n°52006, de 09/11/2018. Lado outro, na NFLD trazida aos autos,
constam memoriais descritivos dos débitos onde é possível identificar os serviços
prestados pelo executado, nos anos de 2017 e 2018, a saber: "radiodifusão de
sons e imagens em estações instaladas nas cidades com população entre 500.001
e1.000.000 de habitantes e que valor original do débito, por fato gerador,
corresponde a R$ 2.220,17.", 5. Percebe-se, ainda, pelo AR trazido aos autos, bem
como pelas trocas de e-mails entre o contribuinte e a ANCINE, que, desde
03/12/2018, havia ciência da origem e da natureza da cobrança, tendo sido a ele
oportunizado apresentar defesa no processo administrativo de cobrança.
Fl. 18770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
50
6. Ausente, portanto, a nulidade da CDA, quer seja pelo argumento do
cerceamento de defesa, quer seja por ofensa ao art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.
7. In casu, a ANCINE considerou a ocorrência do fato gerador da CONDECINE com
base no artigo 32, II, da MP 2.228-1/2001, sustentando que o executado promove
a distribuição de conteúdos audiovisuais, enquadrando-se no referido dispositivo,
que trata da "prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva
ou potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe
sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado".
8. Dos fatos e normas de regência, bem assim dos demais documentos que
instruem o feito, conclui-se como adequado o enquadramento do contribuinte no
fato gerador previsto no art. 32, II, da MP n°2.228-1/2001.
9. Dito isso, assiste razão à apelante quando defende que a isenção prevista no
art. 39 da MP n°2.228-1/2001 não guarda qualquer correspondência com as
hipóteses do art. 32, II, mas sim com aquelas constantes do art. 32, I, já que em
todos os incisos o benefício se destina exclusivamente às obras cinematográficas e
videofonográficas. Inaplicável a isenção pretendida. Não se aplica a hipóteses de
prestação de serviços, como é o caso dos autos.
10. Quanto à multa aplicada, considerando que a legislação federal estabelece,
em regra, o percentual da multa de ofício em 75%, a teor do inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430/1996, bem assim em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, este Regional vem se posicionando no sentido de que não seriam
confiscatórias as multas que não ultrapassassem o teto percentual de 100% do
valor do tributo devido. Precedentes.
11. Apelação provida, de ordem a reformar a sentença para julgar improcedentes
os pedidos dos embargos à execução fiscal, extinguindo o feito com resolução do
mérito e determinando o regular processamento da execução fiscal.
12. Deixa-se de condenar em honorários, tendo em vista a expressa previsão na
CDA da incidência do encargo legal previsto no art. 37-A, 1o, da Lei n°
10.522/2002.
Embargos de declaração rejeitados.
A recorrente alega violação do artigo 2o, §5o, III, da LEF, ao argumento da
existência de nulidade da certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal,
porquanto foi extraída sem que fosse dada ciência à recorrente de quaisquer
processos administrativos instaurados pela ANCINE, fato que gerou cerceamento
de seu direito de defesa.
Alega ainda que o serviço prestado pela recorrente possui isenção, por se tratar
de programação jornalística, não estando sujeito à tributação CONDECINE
(Contribuição para Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica), bem como
que as multas aplicadas são improcedentes, porquanto foram aplicadas de ofício,
com nítido caráter confiscatório.
Fl. 18771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
51
Com contrarrazões.
Juízo positivo de admissibilidade à fl. 322.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, quanto às teses de que possui isenção da CONDECINE e do caráter
confiscatório das multas aplicadas, a recorrente não indicou os normativos de lei
federal ou tratado supostamente violados pelo acórdão recorrido, o que
inviabiliza a exata compreensão da controvérsia e impede o conhecimento do
recurso especial por deficiência na fundamentação recursal, a teor da Súmula
284/STF.
No que diz respeito ao art. 2o, §5o, III, da LEF, a Corte de origem, após ampla
análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que inexiste
nulidade na CDA, por suposto cerceamento de defesa, nos seguintes termos (fls.
214-221):
Analisando a CDA de id. 4058200.10597866, fls. 2/5, verifico que os requisitos
constantes nos incisos I, IV, V e VI, foram devidamente observados pela
exequente.
Quanto ao item III, percebo ter sido indicada a origem do débito (NFLD
52006/2018), a natureza da dívida, já que há expressa menção ao artigo 32, II, da
Medida Provisória no 2.228-1/2001, o qual trata da "CONDECINE TELES", bem
assim aos artigos 33 a 40, a seguir reproduzidos, como fundamentos legais da
exação:
[...]
Inobstante a CDA que instrui a cobrança tenha deixado de indicar em qual das
hipóteses o executado se encontra, conduzindo, inicialmente, à conclusão de que
há aparente impossibilidade de identificação do valor original do débito, tal como
exigido pelo inciso II do § 5o do art. 2o, da Lei no 6.830/80, não se pode deixar de
considerar que o título executivo faz expressa referência à Notificação Fiscal de
Lançamento n° 52006, de 09/11/2018 (id. 4058200.11534107).
Lado outro, às fls. 4/5 da NFLD, constam memoriais descritivos dos débitos onde é
possível identificar os serviços prestados pelo executado, nos anos de 2017 e
2018, a saber: "radiodifusão de sons e imagens em estações instaladas nas
cidades com população entre 500.001 e 1.000.000 de habitantes", e que valor
original do débito, por fato gerador, corresponde a R$ 2.220,17.
Percebe-se, ainda, pelo AR trazido aos autos, bem como pelas trocas de e-mails
entre o contribuinte e a ANCINE, que, desde 03/12/2018 (id. 4058200.11534107,
fls. 7 e 16/48), havia ciência da origem e da natureza da cobrança, tendo sido a ele
oportunizado apresentar defesa no processo administrativo de cobrança.
Ausente, portanto, a nulidade da CDA, quer seja pelo argumento do cerceamento
de defesa, quer seja por ofensa ao art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.
Fl. 18772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
52
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o
que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
JUNTADA.
DESNECESSIDADE. NULIDADE DA CDA. NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE
ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. REVISÃO. SÚMULA N.
7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015 para o agravo interno.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - O art. 6o, § 1o, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento
da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de
presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada, pelo
Fisco, da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo,
competindo ao devedor tal providência. Precedentes.
IV - Rever o entendimento do Tribunal a quo de que a CDA preenche os requisitos
previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80, não tendo sido ilidida a
presunção da certeza e liquidez da dívida questionada, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz
do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.086.100/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe de 7/3/2024.)TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
Fl. 18773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
53
ESPECIAL REPETITIVO. APELO NOBRE. IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA. ANÁLISE
PREJUDICADA. NULIDADE DA CDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e ratificada pelo novel
diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal de
origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do
caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se
ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei n. 11.672/2008.
Precedente: Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor
Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011.
2. No caso, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial por estar
o acórdão recorrido em conformidade com recurso julgado pela sistemática dos
recursos especiais repetitivos, a saber, Temas 82/STJ, 179/STJ e 393/STJ.
3. Nesse panorama, já tendo sido realizado o juízo de adequação pelo Tribunal a
quo, nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC, fica prejudicada a análise da
matéria do presente recurso especial, tendo em vista ser coincidente com aquela
discutida no repetitivo.
4. Quanto à nulidade da CDA, aferir, no caso, a ausência dos requisitos legais,
exigiria nova análise de aspectos fáticos da causa, providência vedada em recurso
especial (Súmula 7/STJ). Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.354.972/SP, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 1/3/2024.).
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 19 de agosto de 2024.
Ministro Benedito Gonçalves Relator (REsp n. 2.162.566, Ministro Benedito
Gonçalves, DJe de 21/08/2024.)
Não menos importante, cumpre lembrar que recentemente foi aprovado no Senado
Federal, estando pendente de apreciação pela Câmara dos Deputados Federais, o Projeto de Lei no
2.331/2022 que altera a MP no 2.228-1/2001, criando nova modalidade da contribuição para
impulsionar a indústria cinematográfica a chamada CONDECINE-VDo, que alcançará os serviços de
vídeo sob demanda de plataformas de compartilhamento de conteúdo audiovisuais e de televisão
por aplicação de internet; a ser regulamentada e fiscalizada pela ANCINE.
Até deliberação do Congresso Nacional, a contribuição hoje vigente é a que deve
ser praticada.
E ressalvadas as isenções previstas no diploma legal, a CONDECINE será devida na
exploração de obras audiovisuais juntamente com o IRRF.

Fl. 18774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
54
- Jurisprudências do judiciário. Tema no 914 do Supremo Tribunal Federal.
Arrematando, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal se debruçará
sobre a discussão que circunda a constitucionalidade da CIDE sobre a remessas ao exterior,
incluída pela Lei no 10.332/2001 (Tema no 914).
De relatoria do emin. Ministro Luiz Fux o Recurso Extraordinário no 928.943, a
matéria afetada debate a delimitação constitucional da CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000
(alterada pela Lei no 10.332/2001) incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente de contratos que tenham por objeto licenças de uso e transferência de
tecnologia, serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, bem como royalties de
qualquer natureza.
Até então, o entendimento majoritário firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria caminha no sentido da conclusão posta no tópico
“Hipótese de incidência da CIDE. Evolução histórica”, vejamos:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. LEI N. 10.168/2000. LEI N.
10.332/01. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NO
EXTERIOR. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA RELACIONADA
AO TEMA N. 914 DO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO
NACIONAL DE PROCESSOS. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE QUANTO ÀS CONTROVÉRSIAS
RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo contra ato praticado
pelo Delegado da Receita Federal em São Paulo - SP, com valor de causa atribuído
em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em agosto de 2002, tendo como objetivo
suspender a exigibilidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico,
instituída pela Lei n. 10.168/2000, com a redação da Lei n. 10.332/01, sobre os
pagamentos, realizados a partir de fevereiro de 2002, a autores de programas de
computador, residentes e domiciliados no exterior. Na sentença, os pedidos
foram julgados improcedentes, extinto o processo com julgamento de mérito. No
Tribunal a quo, reformou-se parcialmente a sentença.
II - Decisão monocrática proferida às fls. 781-790 recebeu o seguinte dispositivo:
"Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do
recurso especial de ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA e, com fundamento no
art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial da FAZENDA NACIONAL.".
III - Quanto à pretensão de reconsideração da decisão e sobrestamento do feito,
destaque-se que não há não há qualquer comando produzido pelo STF no RE no
928.943-SP (Tema n. 914/STF) determinando o sobrestamento nacional de causas
como a presente. Frise-se, ademais, que, mesmo após a afetação do Tema n. 914
pelo STF (acórdão de repercussão geral publicado em 13/9/2016), esta Segunda
Fl. 18775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
55
Turma manifestou-se em controvérsia similar à ora debatida nestes autos,
conforme se denota do acórdão proferido no julgamento do REsp n.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.
IV - Provocada por meio de embargos de declaração acerca da afetação do Tema
n. 914, a Segunda Turma assim se pronunciou, com fundamentos que se
adéquam, substancialmente, à circunstância ora sob análise: "Outrossim, não há
qualquer comando produzido pelo STF na ADI no 1945-MT ou no RE no 928.943-SP
(Tema n. 914/STF) determinando o sobrestamento nacional de causas como a
presente onde se discutiu (pois não se pode mais discutir em sede de aclaratórios)
exclusivamente no plano infraconstitucional os conceitos de "fornecimento de
tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, e de "absorção da
tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98).
Por fim, dos autos consta recurso extraordinário da embargante onde
propriamente aviadas as questões constitucionais." (Edcl. no REsp. 1.642.249/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
18/5/2020, DJe de 21/5/2020).
V - Anote-se que, também nestes autos, a controvérsia subjacente à questão
constitucional envolvida na lide de origem - a qual não se sujeita à competência
desta Corte - está veiculada por meio de recurso extraordinário, competindo ao
STF decidir pelo eventual sobrestamento em razão da identidade com a questão
afetada à repercussão geral.
VI - A alegada afronta ao artigo 1.022 do CPC não merece provimento, porque o
acórdão recorrido examinou devidamente a controvérsia dos autos,
fundamentando suficientemente sua convicção, não havendo se falar em negativa
de prestação jurisdicional porque inocorrentes quaisquer dos vícios previstos no
referido dispositivo legal, não se prestando os declaratórios para o reexame da
prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo.
VII - Quanto aos artigos de lei apontados como violados, incide o óbice da Súmula
n. 284/STF, quando a parte recorrente não demonstra, de forma direta, clara e
particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei
federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido
enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". O
desenvolvimento de teses recursais seguido da alegação de violação de diversos
dispositivos constitucionais, legais e infralegais de conteúdos diversos, sem
especificação das circunstâncias em que cada uma das normas teria sido
inobservada, não supre o requisito de cabimento de recurso especial para o
debate específico de violação de norma legal.
VIII - Ademais disso, para além da ressalva de não competir a esta Corte a análise
de violação de normas constitucionais, também não é cabível, na via estreita do
Fl. 18776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
56
recurso especial, a análise de violação de normas infralegais, como decretos e
portarias.
IX - Importante, ainda, frisar, que o acórdão recorrido, tanto no que decidiu pela
incidência da CIDE sobre a licença de software quanto pelo que consignou a
respeito de seu afastamento a partir de 1o de janeiro de 2006, nos termos da Lei
n. 11.452/07, está em consonância com o entendimento desta Corte sobre o
tema, nos termos do já citado acórdão proferido no julgamento do REsp n.
1.642.249/SP, além do REsp 1.650.115/SP, caso similar, igualmente julgado pela
Segunda Turma. Dessa forma, aplica-se, ainda, à espécie, o enunciado da Súmula
n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
X - Ademais, acerca do levantamento dos depósitos referentes aos valores
depositados até 01/01/2006 esclareça-se que a análise das razões recursais revela
que a parte recorrente não amparou o seu inconformismo na violação de nenhum
dispositivo legal federal específico, limitando-se a apresentar seus argumentos e a
fazer alusões à legislação infraconstitucional federal. Incide, novamente, no
ponto, o óbice da Súmula n. 284.
XI - Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência
que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre
julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13
desta Corte, in verbis: "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não
enseja Recurso Especial". No presente caso, verifica-se que o paradigma
apresentado pela recorrente pertence ao mesmo tribunal, qual seja, ao Tribunal
Regional Federal da 3a Região, o que inviabiliza o conhecimento desta parcela
recursal.
XII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.668.324/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

RECURSO ESPECIAL No 1.641.717 - SP (2016/0306209-0
)DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA NACIONAL, em
24/10/2012, com base na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão
do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado:
"AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. LEI No 10.168/2000. CONTRATO DE LICENÇA DE
USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTARIA.
Fl. 18777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
57
1. O objeto do contrato, firmado em 30/06/2000, é a outorga de um direito de
uso de software (licença de uso).
2. A impetrante, ao efetuar remessa de capital ao exterior, a título de pagamento
de licença de uso do software adquirido de fornecedor estrangeiro, integra
relação jurídica de direito autoral, haja vista que o pagamento decorrente de uso
de programa de computador - software - deve ser entendido como adimplemento
de direito autoral e, portanto, amparado pela legislação aplicável ao direito do
autor, não se confundindo com pagamentos decorrentes de royaties, porquanto o
inciso V do artigo 10 da Lei no 9.279/96 excluiu o software do patenteamento e do
regime jurídico da propriedade intelectual. Fê-lo também o artigo 2o da Lei n.o
9.609/98 (Lei de Informática) ao estabelecer que o regime de proteção à
propriedade intelectual de programa de computador é aquele conferido pela
legislação de direitos autorais vigentes no País.
3. A Lei no 11.452, de 27 de fevereiro de 2007, acrescentou o § 1o-A ao artigo 2o
da Lei no 10.168/00, ressalvando, expressamente, da incidência da contribuição a
mera licença de uso ou comercialização de programas de computador que não
envolva transferência de tecnologia, tratando-se de verdadeira norma
interpretativa, nos termos do art. 106, inc. I, do CTN. Nesse sentido: AMS
2005.61.00.028245-4, 3a Turma, Rel. J Conv. Claudio Santos, DJF3 15/12/2009 e
AMS 00048862220014036100, 3a Turma, Re. Des. Fed. NER YJUNIOR, DJde 2
7/01/2 012.
4. Inocorrência de transferência de tecnologia, como reconhecido pelo INPI às fls.
188.
5. Agravo Improvido" (fls. 356/357e).
Alega-se, nas razões do Recurso Especial, ofensa aos arts. 2o da Lei 9.609/98, 22
da Lei 4.506/64, 2o da Lei 10.168/00 e arts. 111, II, do CTN, pelos seguintes
fundamentos:
"Destaque-se, desde já, que o ordenamento jurídico brasileiro confere aos
direitos relacionados ao uso e à comercialização de programas de computador
(softwares) o tratamento jurídico também conferido aos direitos autorais. É o que
expressamente consta do art. 2o da Lei 9.609/98, verbis:
(...)Quanto à natureza jurídica da remuneração devida nesse tipo de contrato, tem
se cristalizado o entendimento de que a mesma se faz através do pagamento de
royalty, uma vez que é sob esta rubrica que se remunera a aquisição de direitos
autorais de terceiros.
(...)O entendimento de que o pagamento pela utilização de direito autoral (p.ex,
licença de uso de software) possui a natureza jurídica de royalty encontra-se
atualmente plasmado no art. 22 da Lei 4506/1964, cujo teor é o seguinte:
(...)Diante dessas considerações, conclui-se que os valores remetidos ao exterior a
título de contraprestação pela licença de uso e de comercialização de softwares
Fl. 18778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
58
estão incluídos no âmbito de incidência da CIDE instituída pela Lei 10. 168/00,
quer por consistirem em remuneração decorrente de contrato de licença de uso
(art. 2o, caput), quer por possuírem a natureza jurídica de royalties (art.
2o, parág. 2o).
Ou seja: a remessa de royalties ao exterior a título de pagamento pela licença de
uso e de comercialização de softwares (royalty pela exploração de direito autoral)
configura hipótese de incidência da CIDE, nos termos no art. 2o, caput, e parag..
2o da Lei 10.168/00.
Essa conclusão, aliás, satisfaz plenamente a necessidade de congruência entre a
finalidade a qual a contribuição se destina e o seu respectivo âmbito de
incidência.
(...)Havendo a incidência de CIDE nos contratos em análise, diante da
interpretação legal sistemática acima aduzida, tem-se como conseqüência direta a
impossibilidade da aplicação retroativa do ato normativo contido no §1-A do art.
2o da Lei 10.168/20, introduzido pela Lei 11.452/07, isto porque não se trata de
norma interpretativa, mas de nítida norma de não- incidência do tributo, que
recorta a hipótese de incidência a extrair alguns fatos que gerariam a obrigação
tributária, tanto é assim que limitada somente para os casos em que não ocorre a
transferência de tecnologia. Eis a norma isentiva:
(...)Efetivamente, em se tratando de norma que imposta em exclusão de crédito
tributário, como ocorre no caso em concreto, têm-se que a interpretação a ser
dada é literal, vedada a retroação quando da norma equiparada á isentiva,
atentando, noutra vertente, contra o disposto no artigo 111 do mesmo Codex.
Verbis:" (fls. 362/364e).
Requer, ao final, o provimento do Recurso Especial para reformar o acórdão
recorrido, reconhecendo a exigência tributária.
Em sede de contrarrazões (fls. 373/383e), a parte recorrida defende a
manutenção do acórdão impugnado, pois o contrato não prevê a transferência de
tecnologia, não sendo o caso de pagamento de royalties.
O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de origem.
Sem razão a parte recorrente.
Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora
recorrida, com o objetivo de afastar a cobrança da CIDE em contrato de licença de
uso e manutenção de software.
Julgada improcedente a demanda, recorreu o autor, tendo sido reformada a
sentença pelo Tribunal local.
Daí a interposição do presente Recurso Especial.
É este, no que interessa à espécie, o teor do acórdão recorrido:
"Cumpre transcrever a decisão monocrática (fls. 280/282):
Fl. 18779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
59
(...)A CIDE em comento foi instituída para o custeio do Programa de Estímulo à
Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo, nos
termos da Lei 10.168/2000 é 'estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro,
mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo'.
(...)A Lei 10.168/2001 (artigo 2o, §§ 1o e 2o, esse último em conformidade com a
redação determinada pela Lei 10.332/2001) atribui a condição de contribuinte à
pessoa jurídica que, em suma, contrate no exterior a aquisição de licença de uso
ou de conhecimento tecnológico, o fornecimento de tecnologia ou a prestação de
serviços de assistência técnica ou administrativa.
(...)A questão posta nos autos refere-se à sujeição passiva, na relação jurídico-
tributária, de empresa que adquire programas de computador (softwares)
destinados à comercialização.
Nesse sentir, a norma do art. 2o da Lei no 10.168/00, com a redação da Lei no
10.332/01, cuida de estabelecer, num primeiro plano, para fins de incidência do
tributo, como sujeito passivo, frise-se, a pessoa jurídica detentora de licença de
uso.
No caso dos autos, a impetrante, ao efetuar remessa de capital ao exterior, a
título de pagamento de licença de comercialização dos softwares adquiridos de
fornecedores estrangeiros, integra relação jurídica de direito autoral, haja vista
que o pagamento decorrente de uso de programa de computador - software -
deve ser entendido como adimplemento de direito autoral e, portanto, amparado
pela legislação aplicável ao direito do autor, não se confundindo com pagamentos
decorrentes de royalties, porquanto o inciso V do artigo 10 da Lei no 9.279/96
excluiu o software do patenteamento e do regime jurídico da propriedade
intelectual. Fê-lo também o artigo 2o da Lei n.o 9.609/98 (Lei de Informática) ao
estabelecer que o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de
computador é aquele conferido pela legislação de direitos autorais vigentes no
País.
Destarte, entendo que não pode ser cobrada a exação sobre as remessas ao
exterior para pagamento da aquisição de software, por não implicar em
pagamento de royalties ou em transferência de tecnologia.
Por outro lado, o artigo 22 da Lei no 4.506/94, que classifica como royalties, para
fins de incidência do Imposto sobre a Renda, os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como exploração de
direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra,
não tem o condão de complementar ou suprir norma material tributária, que
deve definir todos os elementos do tributo: hipótese de incidência, sujeito
passivo, sujeito ativo, fato gerador, base de cálculo e alíquota. Sequer de
interpretá-la de forma extensiva, o que não se admite por ofensa à segurança
jurídica. A interpretação da norma material tributária deve ser, sempre, estrita.
Fl. 18780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
60
Pela lei, a aquisição e a detenção de licença de uso se referem especificamente ao
conhecimento tecnológico, ou seja, quando se adquire um software acabado,
fechado, não há essa transferência de conhecimento tecnológico, mas apenas a
aquisiçao de um produto final, uma mercadoria.
Aliás, a Lei no 11.452, de 27 de fevereiro de 2007, acrescentou o § 1o-A ao artigo
2o da Lei no 10.168/00, ressalvando, expressamente, da incidência da contribuição
a mera licença de uso ou comercialização de programas de computador que não
envolvam transferência de tecnologia.
(...)Segundo o entendimento da União, o contrato juntado aos autos aponta para
a transferência de tecnologia, uma vez que sua Cláusula 14 autoriza a impetrante
a fazer modificações no programa adquirido, evidenciando o seu conhecimento
do código-fonte:
(...)O fato é que a transferência de tecnologia implica em entrega, por parte do
fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial
do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais
internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção
da tecnologia (parágrafo único do art. 11 da Lei 9.609/98).
Em outras palavras, a transferência de tecnologia confere ao seu receptor a
disponibilidade desta (é a absorção da tecnologia, do conhecimento), no caso, a
disponibilidade do programa de computador, para a criação de tecnologia nova,
visando promover o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do país.
Não é por outra razão que os contratos que contemplam transferência de
tecnologia devem ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
INPI, como determinam o art. 11 da Lei no 9.609/1998 e art. 211 da Lei n1
9.279/96:
(...)No caso concreto, observa-se que eventuais modificações realizadas no
software destinam-se ao próprio uso da impetrante (fls. 58, cláusula 14.1), com o
fim de adaptar o programa às suas necessidades.
(...)Ademais, no caso em comento, o INPI, em resposta à Consulta INPI/DIRTEC no
065568, informou que o contrato não é passível de averbação, por não incluir a
entrega do código-fonte, não se enquadrando no art. 211 da Lei no 9.279/96:
(...)Não parece ser a hipótese dos autos, uma vez que o objeto do contrato é a
outorga de um direito de uso de software (licença de uso):
(...)Reforça tal conclusão o fato de que o contrato prevê que, ao seu término, o
uso do software deve cessar e todas as informações devem ser devolvidas ou
destruídas pela impetrante. Nesse sentido, é a cláusula 16.1 (fls. 59):
(...)Ora, se o contrato prevê a devolução ou destruição das informações ao seu
final, nota-se que o seu objeto não é transferir a tecnologia, ou seja, permitir a
completa absorção pela outra parte, como previsto no art. 11 da Lei no
9.609/1998.
Fl. 18781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
61
Na verdade, ao que parece, tal contrato inclui-se na listagem contida na
Resolução no 267/2011 do INPI, que especifica os contratos que não implicam
transferência de tecnologia, in verbis:" (fls. 344/353e).
Ao que se tem, a Corte de origem afastou a incidência da Contribuição por restar
descaracterizada a entrega da tecnologia, a partir do exame das provas dos autos
e cláusulas contratuais.
Desse modo, inviável a inversão da conclusão da Corte de origem por demandar a
revisão do conjunto probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que é
vedado em sede de Recurso Especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do
Recurso Especial.
I.
Brasília, 05 de maio de 2017.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora(REsp n. 1.641.717, Ministra Assusete
Magalhães, DJe de 11/05/2017.)

RECURSO ESPECIAL No 935.837 - RJ (2007/0065480-2)
DECISÃO Trata-se de recurso especial manejado por Intercontinental Hoteleira
Ltda com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado (fls. 271/272):
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE.
LEIS 10.168/2000 E 10.332/2001. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI
COMPLEMENTAR PARA SUA CRIAÇÃO. NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO. CONTRATO
DE FRANQUIA. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO.
INCIDÊNCIA SOBRE OS CONTRATOS DE FRANQUIA ANTERIORMENTE À LEI N.o
10.332/2001. MP N.o 2.159-70. APLICABILIDADE. 1. É desnecessária a instituição
de contribuição de intervenção no domínio econômico por lei complementar. A
remissão do art. 149 da CF/88 ao art. 146, inciso III, diz respeito ao conteúdo, não
à forma legislativa válida para a instituição das contribuições de intervenção no
domínio econômico, ou seja, podem ser criadas por lei ordinária, observadas as
prescrições da lei complementar de normas gerais. A lei complementar somente é
imprescindível quando se tratar de impostos discriminados, não se aplicando,
portanto, às contribuições. 2.
Incabível o argumento de que a CIDE seja imposto, e não contribuição de
intervenção no domínio econômico. A hipótese de incidência da contribuição é
uma atuação estatal indiretamente referida ao contribuinte, diferenciada dos
impostos que não possuem qualquer conexão com uma atividade estatal, ainda
que indireta. Tem como sujeito passivo o contribuinte que explore atividade
econômica que possa ser objeto de regulação pela União, justamente para, em
Fl. 18782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
62
observância às disposições do artigo 170 da CF/88, garantir que o mercado será
mantido em conformidade com os princípios da livre iniciativa, concorrência e
propriedade privada. 3. O contrato de franquia celebrado pelo apelante com a
Inter-Continental Hotels Corporation garante-lhe o uso da marca de uma cadeia
internacional de hotéis, bem como a prestação de serviços com base na
orientação hoteleira seguida internacionalmente e otimização no angariamento
de clientela no exterior. Portanto, desenvolve o apelante atividade econômica
que se insere na hipótese de incidência preceituada no artigo 2o, caput, e §§1o e
2o, da Lei n.o 10.168/2000, com a redação dada pela Lei n.o 10.332, de
19.12.2001, sendo, por essa razão, contribuinte da exação. 4. Não prospera o
argumento de ser indevida a cobrança da CIDE aos contratos de franquia
anteriormente à Lei n.o 10.332/2001, pois os valores remetidos ao exterior como
contrapartida do licenciamento do uso de marcas, prestação de assistência
técnica e fornecimento de conhecimento técnico, já se inseriam no escopo da Lei
n.o 10.168/2000 5. Quanto ao pedido da parte autora, no sentido de que sobre os
valores correspondentes a 1% dos pagamentos feitos ao franqueador seja
permitida a utilização do crédito estabelecido no art. 4o da MP n.o 2.062-63, na
medida em que o contrato de franquia incorpora uma licença para uso de marcas,
verifica-se estar em consonância com o disposto na atual MP n.o 2.159-70. 6.
Apelo conhecido e parcialmente provido.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente sustenta, verbis (fls. 279/280):
17 - A primeira definição [redação original do art. 2o da Lei 10.332/01] não
poderia abranger os contratos de franquia, que não se confundem com contratos
de transferência de tecnologia, nem com contratos de concessão de uso de
marcas ou patentes.
(...)19 - Tratando-se de um contrato típico, com características peculiares, não
seria possível considerá-lo abrangido pela definição de outros fatos geradores,
como pretende a decisão recorrida. A tipicidade fechada do direito tributário não
admite a cobrança de tributos por analogia entre fatos geradores, como
expressamente veda o art. 108, §l° do CTN. Assim sendo, só se poderia entender o
contrato de franquia como abrangido pela incidência criada pela Lei 10.168/00,
se, entre os seus fatos geradores, expressamente houvesse menção ao "contrato
de franquia".
20 - A redação dada pela Lei 10.332/01 ao §2° do art. 2° da Lei 10.168/00
aumenta o elenco de fatos sujeitos à tributação pela CIDE, ainda sem referência
expressa à franquia, mas, termina por generalizar a incidência da contribuição ao
pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de royalties, a qualquer título,
a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. É neste qualquer título, que
se poderia enquadrar grosso modo, a franquia e, neste caso, só poderia vir a ser
exigível, após a data fixada na nova lei.
Contrarrazões às fls. 326/388.
É o relatório.
Fl. 18783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
63
Verifica-se, inicialmente, que a matéria pertinente aos arts. 2o da Lei 8.955/94 e
108, § 1o, do CTN não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco
foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto,
ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
No mais, o Tribunal de origem entendeu que o contrato de franquia em comento
enquadra-se na hipótese de incidência da CIDE prevista na Lei 10.168/2000, antes
das alterações introduzidas pela Lei 10.332/2001.
Destaca-se da fundamentação do acórdão recorrido:
Quanto à alegada ausência de pertinência entre a atividade desenvolvida pelo
apelante e a definida na Lei n.o 10.168/00, com a redação dada pela Lei n.o
10.332/01, cumpre salientar que a própria parte afirma na petição inicial (fl. 03)
que, no exercício de sua atividade hoteleira, mantém com a Inter-Continental
Hotels Corporation um contrato de franquia, realizando remessas ao exterior dos
respectivos royalties.
Com efeito, trata-se de Contrato de Franquia com Assistência Técnica,
Licenciamento e Outros Serviços, tendo como objeto a concessão pela
franqueadora à franqueada de licença de uso das marcas e dos Manuais de
Diretrizes e Procedimentos e do Conhecimento Associados à operação de Hotel(fl.
99).
Tal contrato garante-lhe o uso da marca de uma cadeia internacional de hotéis,
bem como a prestação de serviços com base na orientação hoteleira seguida
internacionalmente e otimização no angariamento de clientela no exterior.
Ressalte-se que a contribuição em tela tem como contribuinte a pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior; considerados como tais os
contratos relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica(artigo 2o, caput, e
§1o, da Lei n.o 10.168/2000). Eis o teor dos §§ 2o e 3o do mencionado artigo:
§2o. A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior(Redação dada pela Lei n.o 10.332, de 19.12.2001).
§3o. A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no §2o
deste artigo(Redação dada pela Lei n.o 10.332, de 19.12.2001). (Grifei).
Fl. 18784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
64
Conforme muito bem destacado pelo Ministério Público Federal à fl. 172:
Com base nos referidos termos constata-se que a Apelante desenvolve atividade
econômica que se insere na hipótese de incidência preceituada pelo dispositivo
legal acima transcrito, sendo, portanto, contribuinte da exação. A própria parte
confirma que o contrato de franquia lhe confere o direito de usar a marca da
cadeia hoteleira internacional e o §1o, do art. 2o, da Lei n.o 10.168/2000, dispõe
que o uso de marca, a transferência de tecnologia e a prestação de assistência
técnica constituem - quando objeto de um contrato - um contrato de
transferência de tecnologia para os fins daquela lei.
Ora, a Apelante presta seus serviços de acordo com a orientação dada pela cadeia
hoteleira internacional, recebendo, por conseguinte, uma assistência técnica
externa para o desenvolvimento de sua atividade econômica. De outro giro,
verifica-se, inclusive, a transferência de tecnologia por meio deste contrato de
franquia, tendo em vista os conhecimentos (know-how) adquiridos pela Apelante,
de pessoa jurídica residente no exterior, já que aquela não possui ampla liberdade
para exercer sua atividade, devendo se ajustar às exigências da franqueadora.
Ademais, o 2o do supramencionado dispositivo estatui ser a contribuição também
devida pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior.
Por sua vez, não prospera o argumento de ser indevida a cobrança da CIDE aos
contratos de franquia anteriormente à Lei n.o 10.332/2001, pois os valores
remetidos ao exterior como contrapartida do licenciamento do uso de marcas,
prestação de assistência técnica e fornecimento de conhecimento técnico, já se
inseriam no escopo da Lei n.o 10.168/2000, ao definir, em seu art. 2o, ser a CIDE
devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados
no exterior, sendo certo que o próprio §1o do mencionado artigo já trazia a
definição de contratos de transferência de tecnologia como sendo aqueles
relativos à exploração de patentes ou uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
Assim, sendo o contrato de franquia considerado um contrato que implica
transferência de tecnologia, embora não estivesse literalmente expresso no §1o
do art. 2o da Lei n.o 10.168/2000, estaria incluído no campo de incidência da CIDE.
Não resta dúvida, portanto, de que a situação do apelante se amolda às hipóteses
descritas na lei, sendo devida a cobrança da contribuição de intervenção no
domínio econômico - CIDE, desde janeiro de 2001, em razão da atividade
econômica desenvolvida.
Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem de que o
contrato objeto de discussão prevê a existência de licenciamento do uso de
Fl. 18785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
65
marcas, de prestação de assistência técnica e de fornecimento de conhecimento
técnico, a ensejar a tributação pela CIDE, demandaria, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame de provas, o que
atrai o óbice dos enunciados das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIDE. CONTRATO DE FRANQUIA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO E LICENÇA DE USO DE
MARCA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. O acolhimento da tese apresentada pela ora agravante nas razões do apelo
especial demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, uma
vez que dependeria da desconstituição da afirmação da Corte a quo a respeito do
tipo de contrato firmado pela recorrente. Tal procedimento, como cediço, é
vedado a esta Corte, em razão do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A tese a respeito da impossibilidade de tributação por analogia (artigo 108, § 1o
do CTN) não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que atrai, também, a
incidência da Súmula 211/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 71.856/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 09/04/2013) Diante do exposto, nego
seguimento ao recurso especial.
Publique-se.
Brasília (DF), 02 de fevereiro de 2015.
MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (REsp n. 935.837, Ministro Sérgio Kukina, DJe
de 04/02/2015.)

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - CIDE - LEI 10.168/2000 - BIS IN IDEM -
IMPOSTO SOBRE A RENDA - INEXISTÊNCIA - ACÓRDÃO - OMISSÃO - NÃO-
OCORRÊNCIA - FINALIDADE ADEQUADA - NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR
PARA INSTITUIÇÃO - MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Inexiste omissão em acórdão que decide motivadamente a lide.
2. A exigência de lei complementar para a instituição de contribuição de
intervenção no domínio econômico é matéria constitucional por implicar na
interpretação do art. 149 da Constituição Federal.
3. A CIDE prevista na Lei 10.168/2000 com redação da Lei 10.233/2001 tem por
finalidade a aplicação no Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, atendendo a interesses específicos, com benefícios
Fl. 18786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
66
diretos e indiretos, na forma de projetos de pesquisa e desenvolvimento, de
implantação de infra-estrutura, de capacitação de recursos humanos, de apoio à
produção e à formação de parques industriais, entre outras medidas, nos termos
dos Decretos nos 3.949/01 e 4.195/02 4. A CIDE é tributo vinculado com
destinação específica, razão pela qual inexiste bis in idem com a legislação do
imposto sobre a renda.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.120.553/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 17/12/2009, DJe de 8/2/2010.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INSTITUÍDA PELA LEI 10.168/2000
(COM REDAÇÃO ACRESCIDA PELA LEI 10.332/2001). VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REFERIBILIDADE DA
CONTRIBUIÇÃO COMO CONDIÇÃO DE SUA LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Hipótese em que se discute a exigibilidade da contribuição de intervenção no
domínio econômico (CIDE) instituída pela Lei 10.168/00, acrescida pela Lei
10.332/01.
2. Constatado que a Corte regional empregou fundamentação adequada e
suficiente para dirimir a controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração
à compreensão do que fora por ela decidido, é de se afastar a alegada violação do
art. 535 do CPC. No caso concreto, as questões levantadas nos aclaratórios da
contribuinte, quais sejam, o local da prestação dos serviços de assistência técnica
e a falta de referibilidade, porquanto o Estado do Rio Grande do Sul não seria o
beneficiário da exação, conforme explicitado a seguir, são desinfluentes à solução
do litígio.
3. Dispõe o art. 2o, § 2o, da Lei 10.168/2000: "A partir de 1o de janeiro de 2002, a
contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser devida também pelas
pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior" (Redação
da pela Lei no 10.332, de 19.12.2001).
4. Verifica-se desse texto normativo que a contribuição não exige que a prestação
de serviços técnicos seja realizada no estrangeiro, mas, apenas, que o prestador
de tais serviços seja residente ou domiciliado no exterior. A expressão "no
exterior", contida no citado parágrafo, refere-se a "residentes ou domiciliados" e
Fl. 18787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
67
não a "serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados".
5. Admitida pelo Tribunal de origem a legitimidade da instituição da CIDE como
instrumento hábil à redução das desigualdades regionais, não há porque se exigir
da Corte a quo comentários sobre a aplicação dessa exação, supostamente em
menor quinhão, especificamente no Estado do Rio Grande do Sul.
6. Não é possível conhecer das alegações relativas à inconstitucionalidade da
exação, sustentada pelos fundamentos de que: (a) a instituição da contribuição
em comento exige lei complementar (art. 146, III, da CF) e (b) a exação, em
verdade, seria um imposto disfarçado com vinculação da receita (art. 167, IV, da
CF), na medida em que não cabe ao STJ, em sede de recurso especial, analisar
eventual contrariedade a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes específicos quanto à
contribuição em comento: REsp 1.120.553/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 8/2/2010; AgRg no REsp 755.116/RJ, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 18/2/2009.
7. A Primeira Seção, ao apreciar a exigibilidade da contribuição para o INCRA,
firmou orientação no sentido de que "as contribuições especiais atípicas (de
intervenção no domínio econômico) são constitucionalmente destinadas a
finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não
necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa
(referibilidade). Esse traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas" (EREsp
724.789/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 28/5/2007).
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp n. 1.121.302/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 20/4/2010, DJe de 3/5/2010.)
Logo, até manifestação expressa do STF sobre a temática, o critério material da
Cide, permanece íntegro, figurando como antecedente os pressupostos arrolados no tópico
“Hipótese de incidência da CIDE. Evolução histórica. Referibilidade da contribuição.”.

- Aplicação do fato à norma. Reflexos da legislação e jurisprudências no caso concreto.
Demonstrada a motivação para a exigência da CIDE sobre os pagamentos realizados
pela recorrente encartada na Lei no 10.168/2000 e traçadas as premissas legais para a sua
exigência, é nítido que, no presente caso, o lançamento é indevido.
Incontroverso que, a. importa o litígio em pagamento sobre a exploração
econômica sobre licença de produto televisivo e película cinematográfica; e, b. a ausência de
transferência de tecnologia.
Os documentos reunidos aos autos, confirmam o fato:
Fl. 18788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
68

Fl. 18789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
69

Fl. 18790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
70

Fl. 18791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
71

Diante dos fatos e das normas legais e infralegais indicadas exaustivamente no voto,
em apontado o equívoco na premissa eleita pela fiscalização, qual seja equiparação de Cide-
royalty ao IRRF sobre direito autoral com amparo nas disposições legais, art. 7o e 11 da Lei
9.610/98, e art. 22 da Lei 4.506/64, art. 2o e 3o da Lei 10.168/2000, que acolho a pretensão da
Fl. 18792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721226/2018-93
72
recorrente e afasto a contribuição exigida pela fiscalização por meio do lançamento, ora
apreciado.

- Conclusão.
Por todo o exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 18793
DF CARF MF
Original